Tribunal: CARF
Processo: 15165.721694/2021-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.721694/2021-40
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-011.943 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROFIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FRUTAS E CEREAIS
LTDA E OUTRO

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2018, 2019
LIMITE DE ALÇADA. RECURSO DE OFÍCIO. PORTARIA 02/2023.
SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido por uma Portaria da
Administração Tributária, com o propósito de definir a admissibilidade do
recurso de ofício no CARF, é realizada durante a análise de admissibilidade na
segunda instância. Essa análise se pauta no limite vigente no momento da
avaliação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade em não conhecer do
Recurso de Ofício em razão do limite de alçada, estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, transcrevo relatório
constante à decisão de primeira instância:
O presente processo é integrado por lançamento destinado a cobrar multa substitutiva da
pena de perdimento, no valor de R$ 6.178.590,70.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.721694/2021-40
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

2. Na fl. 4 consta um Demonstrativo de Responsáveis Tributários, do qual consta:
A empresa Comercial Eksa Bras Ltda é a real adquirente das mercadorias importadas
por meio das Declarações de Importação analisadas na presente fiscalização. Porém, a
empresa esteve oculta nas operações, conforme descrito no Relatório Fiscal, o qual é
parte integrante deste Auto de Infração.
O art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966 estabelece que o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, ou o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
estrangeira, responde conjunta ou isoladamente pela infração para a qual concorreu ou
da qual se beneficiou.
Portanto, comprovada a prática do ilícito aduaneiro, é cabível a responsabilização pelas
infrações, de forma solidária, da adquirente oculta das mercadorias estrangeiras,
devendo ela constar no polo passivo do lançamento tributário.
3. Transcrevo, parcialmente, o Relatório Fiscal de fls. 16/74, no qual foram prestados os
seguintes esclarecimentos:
1 DO ESCOPO DA FISCALIZAÇÃO
Este procedimento fiscal tem por objetivo analisar importações efetuadas na modalidade
importação por conta própria pela empresa Rofimex Importação e Exportação de frutas
e Cereais Ltda (doravante designada somente como ROFIMEX) cujas mercadorias
importadas, tiveram como destinatário final a empresa Comercial Eksa Bras Ltda.
Abaixo Tabela 1 com as Declarações de Importação (DIs) analisadas na presente
fiscalização.

Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Além das DIs da Tabela 1, também constou no Termo de Início de Ação Fiscal a de no
19/0427918-1. Esta DI foi excluída do escopo da fiscalização em razão da ROFIMEX
ter informado que as mercadorias importadas através desta DI foram destinadas a outra
empresa, que não a Comercial Eksa Bras Ltda.
A importadora ROFIMEX registrou as DIs declarando ao Fisco tratar-se de importações
realizadas por sua própria conta (recursos próprios) e ordem (pedido/demanda) própria,
ou seja, importação “direta”.
Ao final desta fiscalização demonstrou-se que a real adquirente das importações
relacionadas na Tabela 1 acima foi a empresa Comercial Eksa Bras Ltda (doravante
designada somente como COML EKSA BRAS), responsável solidária neste Auto de
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Infração. Assim, restou caracterizada a ocultação do sujeito passivo mediante fraude
e simulação, infração punível com a pena de perdimento das mercadorias de acordo
com o previsto no artigo 23, inciso V, do DecretoLei no 1.455, de 07 de abril de 1976.
A parte que se pretendia manter acobertada nas importações em tela era a adquirente das
mercadorias importadas, a empresa COML EKSA BRAS.
(...)
5.2 Rofimex Importação e Exportação de Frutas e Cereais Ltda
A ROFIMEX foi constituída em janeiro de 2008. Na época das importações que são
objeto de análise, a empresa tinha em seu quadro societário o Sr. Rodrigo Cardozo dos
Santos e a Sr.a Francine Susin Cardozo dos Santos, com esta última se retirando da
sociedade em novembro de 2020.

À época das importações analisadas na presente fiscalização, a ROFIMEX possuía os
seguintes endereços na matriz e filial.
• Matriz
- Entre julho de 2015 e abril de 2018: Rua Espírito Santo, 180, sala 01, centro,
Barracão/PR;
- Entre abril de 2018 e maio de 2021: Rua Eurilemo Lucio Zanette, 330, apto 102,
bairro Nossa Senhora da Salete, Dionísio Cerqueira/SC.
• Filial Porto Velho/RO
- Av. Amazonas, 7798, Sala R, bairro Tiradentes, Porto Velho/RO
Apenas a título de informação, em maio deste ano, a ROFIMEX transferiu a matriz para
Itajaí/SC e abriu duas filiais, uma em Mauá/SP e outra em Dionísio Cerqueira/SC.
É possível constatar pelo acima exposto, que a ROFIMEX, nos anos de 2018 e 2019,
somente possuía CNPJs ativos em endereços que funcionavam como salas comerciais,
não possuindo local próprio para armazenamento e distribuição das mercadorias
importadas. Esta informação será mais bem detalhada no item 5.4.3 abaixo.
Por meio do sistema Gfipweb e Esocial foi possível verificar que a ROFIMEX, no
período analisado, possuía reduzido número de empregados para uma empresa que dizia
importar mercadorias por conta própria. Pela quantidade de mercadorias importadas
pela ROFIMEX, a empresa necessitaria uma quantidade maior de empregados para
manusear/estocar/enviar as mercadorias, bem como realizar todo o trabalho
administrativo (ver item 5.4.3 abaixo).
5.3 Comercial Eksa Bras Ltda
A COML EKSA BRAS foi constituída em setembro de 2016 e a sua habilitação no
Siscomex (Sistema Integrado de Comércio Exterior) ocorreu em 01/06/2018 na
modalidade Limitada e assim se manteve durante os anos de 2018 e 2019. Portanto,
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

em 14 (catorze) das importações sob análise (registradas entre 09/01/2018 e
29/05/2018), a COML EKSA BRAS não possuía habilitação para importar.
Entre 01/06/2018 e 20/02/2019, a empresa estava habilitada na modalidade
Limitada – com limite de US$ 50.000,00 no período de seis meses, conforme tela
abaixo – e de 21/02/2019 até o final do período analisado na presente fiscalização
(dezembro/2019), a habilitação continuava Limitada, mas com limite de US$
150.000,00 no período de seis meses, o que a impossibilitava de registrar as DIs sob
análise em seu próprio nome (valores das importações em US$ podem ser
consultados no arquivo “Rofimex – Coml Eksa Bras – valor por DI” – coluna H).

Pelo exposto, a COML EKSA BRAS não conseguiria registrar as importações sob
análise em seu nome, razão pela qual procurou outra empresa para importar as
mercadorias sem constar nas Declarações de Importação, permanecendo assim oculta às
autoridades alfandegárias. Em vez de se habilitar novamente, apresentando os
documentos necessários à Receita Federal do Brasil, e assim poder constar nas
Declarações de Importação na condição de importador ou adquirente, decidiu se
OCULTAR.
5.4 Análise das informações e documentos apresentados
A partir de agora, procederemos à explanação do método que a fiscalizada utilizava para
ocultar o real comprador de sua importação, apresentando seu “modus operandi”,
indícios da infração e a sua comprovação, encontrados no curso da fiscalização.
5.4.1 Proximidade das datas de desembaraço aduaneiro e emissão das notas fiscais de
entrada e saída
A Tabela 2 abaixo demonstra a relação entre as DIs e as Notas Fiscais de Entrada e
Saída emitidas pela empresa fiscalizada, a ROFIMEX, em favor da adquirente oculta, a
COML EKSA BRAS. As informações da tabela abaixo foram obtidas através de
extrações no sistema DW-Aduaneiro (DI – Rofimex – Coml Eksa Bras) e do Sistema
Público de Escrituração Digital Nota Fiscal Eletrônica – SPED-NF-e (NF Rofimex –
Coml Eksa Bras e NF Rofimex – Coml Eksa Bras – separado por conjunto).
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Fl. 1590
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Os dados da tabela 2 mostram que as notas fiscais de saída foram emitidas na mesma
data ou em data próxima do desembaraço aduaneiro e da emissão da nota fiscal de
entrada. Isso nos revela que as mercadorias importadas não chegaram a fazer parte do
estoque de mercadorias da empresa ROFIMEX, o que demonstra claramente que as
mercadorias, relacionadas nas DIs sob análise e relacionadas nas Tabela 1 e 2,
tinham um destinatário predeterminado: a empresa COML EKSA BRAS.
Nas respostas da ROFIMEX vemos que há uma tentativa de fazer parecer que as
mercadorias importadas pela empresa não possuíam um destinatário predeterminado.
Porém, temos o fato de que toda quantidade das mercadorias importadas foi totalmente
destinada à empresa COML EKSA BRAS na mesma data ou em data próxima ao
desembaraço aduaneiro.
Logo, concluímos que a proximidade entre as datas de desembaraço aduaneiro e as das
emissões das notas fiscais de entrada e de saída relativas às mercadorias importadas,
amoldando-se à figura de importação por conta e ordem de terceiros ou por encomenda,
é o primeiro indício da ocultação dos reais adquirentes.
Também foi constatada inconsistência em resposta apresentada pela ROFIMEX e as
informações que constam nos documentos comprobatórios das importações sob
fiscalização.
A ROFIMEX em resposta apresentada em 28/12/2020 (Resposta à Intimação II)
informou que “... não existia destinação prévia, pois a venda só era, bem como é feita,
após o desembaraço aduaneiro, sem nenhuma obrigação com clientes específicos.”.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Esta informação da ROFIMEX não condiz com a realidade, pois analisando dados das
Declarações de Importação e das respectivas notas fiscais de saída nos deparamos com
11 (onze) importações nas quais a empresa emitiu a nota fiscal de saída antes do
desembaraço aduaneiro das mercadorias, conforme demonstrado na tabela abaixo
(informações retiradas do arquivo “DI – horas – Rofimex – Eksa”)

Além das situações apresentadas na tabela 3 acima, na importação efetuada por meio da
DI no 18/0303645-3, a nota fiscal de saída no 1452 foi emitida no dia 16/02/2018 às
16:48:27 hs, enquanto o registro da DI ocorreu no mesmo dia às 18:16:35 hs, ou seja, a
nota fiscal de saída foi emitida antes mesmo do registro da Declaração de
Importação.

Fl. 1592
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

5.4.2 Vinculação quantitativa e qualitativa entre DI e notas fiscais de saída
Da análise minuciosa das informações contidas nas DIs sob fiscalização e nas notas
fiscais de saída (Tabela 2), observamos que há VINCULAÇÃO QUANTITATIVA E
QUALITATIVA entre as mercadorias das DIs e das respectivas notas fiscais de saída,
ou seja, uma DI que importou um número de mercadoria importada teve toda essa
quantidade de mercadoria “vendida” para um único destinatário: a empresa COML
EKSA BRAS (ver arquivo “NF Rofimex – Coml Eksa Bras – separado por conjunto”).
Nas importações listadas nas tabelas 1 e 2, todas as mercadorias relacionadas nas DIs
foram repassadas integralmente e somente para a COML EKSA BRAS, conforme
consta nas notas fiscais de saída da ROFIMEX. A importadora ROFIMEX emitiu notas
fiscais de transmissão da posse de todas as mercadorias importadas nas DIs para um só
cliente, a empresa COML EKSA BRAS.
Lembremos do item 3.1 do presente relatório que a importação “direta” ou
“por conta própria” se caracteriza pelo fato de as importações serem para
vendas pulverizadas no mercado interno. Muitíssimo diferente do que
vemos acontecer com as vendas das mercadorias importadas pela empresa
ROFIMEX, em que para cada nota fiscal de entrada corresponde
exatamente uma ou duas notas fiscais de saída, contendo exatamente as
mesmas mercadorias importadas (tabelas 2) destinadas a uma e somente
uma empresa.
Essa relação de notas fiscais de saída para um mesmo destinatário para cada DI é típica
das importações por conta e ordem de terceiros ou para revenda a encomendante
predeterminado, conforme visto nos itens 3.2 e 3.3 deste relatório. Neste caso, não se
vislumbra risco nas importações, ou seja, a importadora NÃO assume risco de revenda
das mercadorias importadas visto que já existe um adquirente certo. A tomada de risco
de revenda das mercadorias é uma característica essencial da importação direta a qual a
fiscalizada não apresenta em suas importações.
Ressalte-se, então, que a importadora, a empresa ROFIMEX, ora fiscalizada, promoveu
a venda casada das mercadorias importadas por meio das DIs constantes das Tabelas 1 e
2, operações em que nada se assemelham à modalidade de importação “por conta
própria” como alega ter promovido e formalmente assim declarou ao registrar suas DIs.
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

A ROFIMEX, ao realizar as importações das mercadorias destinadas à COML EKSA
BRAS, declarou no registro das respectivas DIs que as importações que estava
realizando eram importações direta ou por conta própria. Já analisamos aqui, no item 3
desse Relatório, as modalidades de operação de comércio exterior, no que diz respeito à
importação, considerando os papéis desempenhados por cada um de seus intervenientes.
Uma importação direta ou por conta própria, também conhecida como “comum”, é
aquela em que a iniciativa de trazer determinada mercadoria do exterior parte do próprio
importador, que responde por todas as fases da importação, desde os contatos com o
exportador até a liberação pela Aduana, e fornece os recursos para esse fim; nessa
espécie, o importador é também o “real adquirente”, pois compra a mercadoria para
atender interesse exclusivamente seu, podendo incorporá-la ao seu patrimônio ou ofertá-
la no mercado interno, para revenda a clientes eventuais e incertos. Observa-se que a
importação direta tem como traço característico o fato de o importador ser o único
interessado direto na mercadoria importada. Ainda que tenha por objetivo a
posterior revenda, isto se dará a um comprador indeterminado, sendo tal
negócio evento futuro e incerto. Ou seja, o bem não é trazido do exterior
para atender a interesse específico de outrem, previamente conhecido,
mas tão somente o do importador. Por esse motivo, a operação é realizada
por sua (importador) conta e risco. Não é isso que vemos na operação em
análise nesta fiscalização.
A ROFIMEX tinha sim um comprador certo para as mercadorias importadas através das
DIs analisadas (Tabelas 1 e 2). As mercadorias eram importadas para atender interesse
específico da COML EKSA BRAS.
5.4.3 Da falta de capacidade operacional da ROFIMEX
Da análise efetuada nos documentos e informações apresentados pela ROFIMEX e das
que constam nos sistemas da Receita Federal do Brasil verificou-se a falta de
capacidade operacional da ROFIMEX para atuar como importadora por conta própria.
Nesta modalidade de importação supõe-se a necessidade da empresa de possuir local
para armazenar as mercadorias importadas, bem como empregados em número
suficiente para manusear estas mercadorias, tanto no recebimento, quando na
distribuição/envio aos seus clientes.
Em relação ao local para armazenar as mercadorias importadas, à época das
importações analisadas na presente fiscalização, a ROFIMEX possuía os seguintes
endereços na matriz e filial.
• Matriz
- Entre julho de 2015 e abril de 2018: Rua Espírito Santo, 180, sala 01, centro,
Barracão/PR;
- Entre abril de 2018 e maio de 2021: Rua Eurilemo Lucio Zanette, 330, apto 102,
bairro Nossa Senhora da Salete, Dionísio Cerqueira/SC.
• Filial Porto Velho/RO
- Av. Amazonas, 7798, Sala R, bairro Tiradentes, Porto Velho/RO
Apenas a título de informação, em maio/2021, a ROFIMEX transferiu a matriz para
Itajaí/SC e abriu duas filiais, uma em Mauá/SP e outra em Dionísio Cerqueira/SC.
É possível constatar pelo acima exposto, que a ROFIMEX, nos anos de 2018 e 2019,
somente possuía CNPJs ativos em endereços que funcionavam como salas comerciais,
não possuindo local próprio para armazenamento e distribuição das mercadorias
importadas.
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Em resposta ao item 5 do TIAF (Resposta à Intimação I), a ROFIMEX apresentou
cópias de contratos de locação de armazéns nos municípios de Dionísio Cerqueira/SC,
Barracão/PR e São Paulo/SP (Doc 03 – Contratos de armazenagem). Analisando os
contratos de locação apresentados pela ROFIMEX, verificou-se que: 1) o contrato
assinado com a empresa Elson L. Kollenberg Eireli, datado de 10/11/2016, possui prazo
de um ano, portanto fora do período analisado na presente fiscalização; 2) o contrato
com a CM Guareschi Transportes Ltda (filial de Barracão/PR) tinha vigência de
01/10/2019 até 31/10/2020 – o período do contrato correspondia apenas ao últimos três
meses analisados na presente fiscalização; 3) o contrato com a Sierra Brasil Comércio
de Alimentos e Bebidas Imp e Exp Eireli (sediada em São Paulo/SP) possui a data de
20/06/2018 e prazo de cinco anos.
Por meio dos dados das notas fiscais emitidas pela ROFIMEX nos anos de 2018 e 2019,
baixadas do Sistema Público de Escrituração Digital – Nota Fiscal Eletrônica (SPED
NF-e), verificou-se que a empresa emitiu somente nove notas fiscais de remessa para
armazenagem entre novembro e dezembro de 2019 e uma nota fiscal de retorno de
mercadoria armazenada em dezembro de 2019 – arquivo “NF armazenamento”. Além
disso, as mercadorias remetidas para armazenamento, azeitonas e uvas passas, não
fazem parte das mercadorias importadas por meio das DIs sob fiscalização.
Assim, constata-se que a ROFIMEX, à época das importações sob fiscalização, não
possuía local para armazenamento e muito menos efetuou remessas dessas mercadorias
para depósito/armazém geral. As mercadorias importadas pela ROFIMEX foram
transportadas diretamente da unidade de despacho aduaneiro para o endereço da real
adquirente, a COML EKSA BRAS, conforme demonstrado no item 5.4.4 abaixo. Em
nenhum momento, as mercadorias importadas pela ROFIMEX fizeram parte do estoque
dela.
Outro dado que aponta para a falta de capacidade operacional para operar com
importações por conta própria é o reduzido número de empregados. Abaixo anexamos
telas com consulta a dados de trabalhadores informados na GFIP (Guia de
Recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social) para a matriz da
ROFIMEX (consulta entre janeiro/2018 e março/2019 realizada no sistema GfipWeb).
Em janeiro de 2018, se excluirmos os sócios Sr. Rodrigo Cardozo dos Santos e Sr.a
Francine Susin Cardozo dos Santos, verificamos que a ROFIMEX possuía somente
quatro empregados na sua matriz. Nas competências 05/2018 e 02/2019, houve a
contratação de um empregado em cada mês.

(...)
A partir de abril de 2019, a consulta aos vínculos empregatícios passou a ser realizada
no endereço www.esocial.gov.br, com as informações de forma centralizada na matriz.
Na competência 09/2019, a ROFIMEX contratou mais um empregado, enquanto a Joice
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Boeno Damasceno é empregada da filial Porto Velho/RO, conforme poderá ser
verificado na figura 13 abaixo.

A filial da Rofimex com sede em Porto Velho/RO (CNPJ 09.334.281/0003-55) que
figura como importadora em todas as importações sob fiscalização possuía somente
uma empregada no período fiscalizado, conforme telas abaixo.

Nas figuras 8, 9 e 10, temos a Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) dos
empregados da ROFIMEX e verificamos que não há trabalhadores do setor de compra e
vendas, armazenagem e distribuição das mercadorias importadas.
• 1210: Diretores gerais;
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

• 1421: Gerente administrativos, financeiros, de riscos e afins;
• 3515: Técnico em secretariado, taquígrafos e estenotipistas;
• 4110: Agentes, assistentes e auxiliares administrativos; e
• 4131: Auxiliar de contabilidade.
O reduzido número de empregados e as funções que cada um ocupa são típicos de
prestadoras de serviços no comércio exterior, não de empresas que realizam
importações por conta própria.
Outro dado importante, levantado através do sistema DW-Aduaneiro, são as
quantidades de importações registradas pela ROFIMEX. Nos anos de 2018 e 2019, a
empresa registrou um total de 673 (seiscentos e setenta e três) declarações de
importação na modalidade por conta própria e 120 (cento e vinte) importações atuando
como importador por conta e ordem de terceiros ou por encomenda (arquivo “Qtde DI
Rofimex”). Nota-se que a ROFIMEX possuía uma estrutura de pessoal reduzida,
condizente apenas com uma empresa prestadora de serviços na área de comércio
exterior, para realizar importações por conta e ordem e/ou por encomenda de terceiros, e
não para atender uma quantidade significativa de importações por conta própria, onde
além dos serviços administrativos, há necessidade de prospecção de clientes, controle de
estoque, armazenamento e remessa de mercadorias importadas aos compradores.
5.4.4 Do fluxo logístico
A ROFIMEX efetuou o registro das importações sob fiscalização em duas unidades de
despacho: Foz do Iguaçu e Porto de Santos. Pelo Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico – DACTE apresentado pela ROFIMEX (Anexo 2 - Item 9 -
DACTE) podemos verificar que as mercadorias importadas saíram da unidade de
despacho diretamente para o endereço da real adquirente, a COML EKSA BRAS, sem
passar pela ROFIMEX, que declarou que as importações eram por conta própria. Isso
aconteceu em todas as importações sob fiscalização (Tabela 1). Como exemplo temos
abaixo os DACTEs no 1254 e 2426 referente as importações registradas por meio das
DIs no 19/0351908-1 e 19/1776265-0, respectivamente.
- DACTE no 1254
Este documento se refere ao transporte em território nacional das mercadorias
importadas por meio da DI no 19/0351908-1, com o início da prestação em Foz do
Iguaçu/PR, município onde ocorreu o registro e o desembaraço aduaneiro. Nota-se que
as mercadorias importadas, após o seu desembaraço aduaneiro, foram remetidas
diretamente para a real adquirente, a COMI, EKSA BRAS, procedimento comum em
importações por conta e ordem de terceiros ou por encomenda. Outra informação
relevante é que o remetente das mercadorias importadas é a filial da ROFIMEX em
Porto Velho/RO, apesar de nenhuma dessas mercadorias terem transitado por aquela
filial.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

- DACTE no 2426 O DACTE no 2426 refere-se ao transporte em território nacional das
mercadorias importadas por meio da DI no 19/1776265-0. Neste caso, a origem da
prestação foi o Terminal Portuário em Santos/SP, local de registro e desembaraço
aduaneiro das mercadorias importadas. Após o desembaraço aduaneiro as mercadorias
também foram remetidas diretamente para a real adquirente, a COMI, EKSA BRAS. A
remetente é a filial da ROFIMEX em Porto Velho/RO, apesar de as mercadorias
importadas em nenhum momento terem transitado por aquela filial. Isso indica tratar-se
de importações por conta e ordem de terceiros ou por encomenda.

Das importações sob fiscalização, 30 (trinta) foram desembaraçadas no Porto de Santos
e 44 (quarenta e quatro) em Foz do Iguaçu/PR, e estas últimas tiveram como modal de
transporte a rodoviária, tanto internacional como nacional. Analisando as informações
dos Manifestos Internacionais de Carga Rodoviária/Declaração de Trânsito Aduaneiro –
MIC/DTA – e Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico –
DACTE - apresentados pela ROFIMEX (MIC DTA e Anexo 2 - Item 9 - DACTE) foi
possível levantar dados sobre os veículos transportadores das mercadorias em 39 (trinta
e nove) importações que foram desembaraçadas em Foz do Iguaçu/PR (arquivo
“Transporte rodoviário”). Com exceção de uma importação (DI no 18/0475251-9), as
demais tiveram os mesmos veículos transportadores (cavalo e porta contêiner)
realizando o transporte internacional e nacional, conforme tabela abaixo. Fato comum
em importações por conta e ordem de terceiros ou por encomenda, indicando que as
mercadorias importadas, desde a sua saída do exterior, já tinham destino certo e
específico, a COML EKSA BRAS, fato que, entretanto, não foi declarada no documento
de importação.

Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

(...)
A COML EKSA BRAS foi constituída em setembro de 2016 e a sua habilitação no
Siscomex (Sistema Integrado de Comércio Exterior) ocorreu em 01/06/2018 na
modalidade Limitada e assim se manteve durante os anos de 2018 e 2019. Portanto, em
14 (catorze) das importações sob análise (registradas entre 09/01/2018 e 29/05/2018), a
COML EKSA BRAS não possuía habilitação para importar.
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Entre 01/06/2018 e 20/02/2019, a empresa estava habilitada na modalidade Limitada –
com limite de US$ 50.000,00 no período de seis meses, conforme tela abaixo – e de
21/02/2019 até o final do período analisado na presente fiscalização (dezembro/2019), a
habilitação continuava Limitada, mas com limite de US$ 150.000,00 no período de seis
meses, o que a impossibilitava de registrar as DI sob análise em seu próprio nome
(valores das importações em US$ podem ser consultados no arquivo “Rofimex – Coml
Eksa Bras – valor por DI” – coluna H).
(...)
Pelo exposto, a COML EKSA BRAS não conseguiria registrar as importações sob
análise em seu nome, razão pela qual procurou outra empresa para importar as
mercadorias sem constar na Declaração de Importação, permanecendo assim
oculta às autoridades alfandegárias. Em vez de se habilitar novamente,
apresentando os documentos necessários à Receita Federal do Brasil, e assim
poder constar na Declaração de Importação na condição de importador ou
adquirente, decidiu se OCULTAR.
5.4.6 O benefício fiscal relativo ao ICMS
A empresa ROFIMEX é beneficiária de regimes especiais de tributação providos pelos
Estados de Santa Catarina e de Rondônia. Em atendimento ao TIAF, a ROFIMEX
apresentou o Termo de Concessão no 205000001635390 referente ao tratamento
tributário concedido pelo Estado de Santa Catarina a partir de março/2020, com
vigência por prazo indeterminado (Doc 04 – Benefício Fiscal Santa Catarina). Também
apresentou o Termo de Acordo – Regime Especial no 094/2015 celebrado com o
Governo do Estado de Rondônia (Doc 04 – Benefício Fiscal – Rondônia).
No período fiscalizado, a ROFIMEX possuía somente benefício fiscal celebrado com o
Governo do Estado de Rondônia e todas as importações sob fiscalização foram
efetuadas pela filial da ROFIMEX (CNPJ 09.334.281/0003-55) localizada em Porto
Velho/RO.
No Termo de Acordo – Regime Especial no 094/2015 (Doc 04 – Benefício Fiscal –
Rondônia), podemos verificar que no benefício fiscal relativo ao ICMS no Estado de
Rondônia, a empresa faz jus ao crédito presumido de até 85% do valor do importo
devido pela saída interestadual de mercadoria importada do exterior, bem como o
diferimento do pagamento do ICMS devido pelo seu desembaraço aduaneiro. Uma das
condições para a obtenção deste benefício fiscal é de que a empresa esteja efetivamente
estabelecida no Estado de Rondônia e cumpra os requisitos exigíveis para a geração de
empresa e renda à população.
Ao obter o Regime Especial celebrado com o Governo do Estado de Rondônia, o
importador poderá usar o benefício ao desembaraçar mercadorias em qualquer porto,
aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado no país. Este benefício é um grande
atrativo, principalmente para empresas atacadistas e distribuidores de produtos de forma
interestadual, pois podem se utilizar do benefício, o da importação e o da distribuição,
podendo aumentar cada vez mais a vantagem competitiva do cliente.
Cabe lembrar, que em todas as DIs analisadas, o estabelecimento importador declarado
pela ROFIMEX era o da sua filial em Porto Velho/RO, CNPJ 09.334.281/0003-55.
Estranha o fato de a filial de Rondônia ser a destinatária declarada nas DIs das
mercadorias importadas, cujos locais de desembaraço eram o porto seco de Foz do
Iguaçu/PR e o porto de Santos/SP, enquanto a matriz da ROFIMEX, à época dos fatos,
localizada em Dionísio Cerqueira/SC era muito mais próxima aos locais onde se deu o
desembaraço e a empresa destinatária dessas mesmas mercadorias, a COML EKSA
BRAS, estar situada em São José do Rio Preto/SP. Não é uma logística
economicamente viável!!!
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

As vantagens concedidas pelo Estado de Rondônia explicam as notas fiscais de entrada
das mercadorias importadas escrituradas pelo estabelecimento filial em Rondônia
relativas às importações de mercadorias cujos desembaraços ocorreram em Foz do
Iguaçu ou em Santos. Destaca-se que a ROFIMEX possui estabelecimento bem mais
próximo dos locais de desembaraço e que o real destinatário destas mercadorias se
encontrava em São José do Rio Preto/SP. Entendemos que essa movimentação – Foz do
Iguaçu ou Santos – Porto Velho/RO – São José do Rio Preto/SP – ocorreu somente no
papel, ou seja, na escrituração fiscal das notas fiscais com o fulcro de se beneficiar do
Regime Especial de Importação concedido pelo Estado de Rondônia, não sendo esse o
real caminho percorrido pelas mercadorias importadas. Mais uma vez: tudo se justifica e
é esclarecido pelos benefícios relacionados ao ICMS-importação a que a ROFIMEX faz
jus em Rondônia, por possuir neste Estado uma filial e ser beneficiária do Regime
Especial de Importação.
O que também impele a empresa importadora tentar fazer o fisco enxergar suas
importações como “importação por conta própria” e não “importação por encomenda”
ou “ importação por conta e ordem de terceiros” é que para fins de ICMS-importação, a
Unidade da Federação competente para cobrar esse tributo é aquela onde está situado o
domicílio ou estabelecimento destinatário físico da mercadoria.
No Termo de Intimação Fiscal no 02 (TI 02 Coml Eksa Bras), a COML EKSA BRAS
foi intimada a informar se possui ou possuía algum benefício fiscal concedido no
âmbito do Governo do Estado de Rondônia, apresentando cópia do ato concessório, se
fosse o caso. A ciência da intimação ocorreu em 15/03/2021 e até o momento não houve
resposta por parte da empresa.
A
consulta
efetuada
no
endereço
https://portalcontribuinte.sefin.ro.gov.br/Publico/parametropublica.jsp da Secretaria de
Estado de Finanças do Estado de Rondônia resultou em “Contribuinte não localizado” a
pesquisa com o CNPJ da matriz da COML EKSA BRAS. E o resultado não poderia ser
diferente, uma vez que a COML EKSA BRAS nunca possuiu estabelecimento no
Estado de Rondônia. Assim, caso a real adquirente das mercadorias importadas, a
COML EKSA BRAS, contasse nas DIs, não poderia ser usufruído o benefício fiscal
relativo ao ICMS do Estado de Rondônia.
(...)
5.4.7 Do risco comercial
Conforme já explicado no item 3.1 deste Relatório, duas características fundamentais da
importação por conta própria são: a venda pulverizada no mercado interno das
mercadorias importadas e a tomada de risco comercial nesta operação.
O risco comercial vem do fato de que, não se tratando de mercadoria previamente
encomendada, o importador, uma vez que está com as mercadorias em seus estoques,
passa às tratativas comerciais com possíveis clientes e negocia a revenda destas
mercadorias. Existe aí um risco inerente a todas as relações comerciais: o vendedor não
conhece de antemão seu comprador, o preço de revenda e nem o tempo em que
conseguirá vender todo seu estoque.
Todas estas variáveis representam o risco do negócio ao qual todo comerciante está
sujeito. Eventualmente, mercadorias podem ficar paradas por mais tempo que o
desejado, ou serem vendidas por preço abaixo do qual o comerciante desejaria. Em
uma operação de venda casada, como a promovida pela fiscalizada, este risco é
inexistente, já que toda operação de compra e venda foi previamente arranjada e
seus termos são bem conhecidos quando o importador promove o despacho
aduaneiro das mercadorias.
Segundo respostas apresentadas pela ROFIMEX (Planilha – item 7 TIAF) e pela COMI,
EKSA BRAS (Resposta à Intimação TI 01 – Coml Eksa Bras), não houve adiantamento
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

de valores em relação às importações sob fiscalização. Após análise dos itens anteriores
deste Relatório, cristalino está que as importações realizadas pela ROFIMEX e sob
análise nesta fiscalização não são importações por sua conta própria, mas sim
importações a serem destinadas à empresa COMI, EKSA BRAS. Essas importações
foram realizadas por encomenda da COMI, EKSA BRAS, modalidade de importação
em que o importador (no caso, a ROFIMEX) é quem adquire mercadorias no exterior
com recursos próprios e promove o seu despacho aduaneiro de importação, a fim de
revendê-las, posteriormente, a uma empresa encomendante previamente determinada
(COMI, EKSA BRAS).
Aqui cabe ressaltar que não há impedimento legal nem irregularidade em a
ROFIMEX importar mercadorias por encomenda para a COML EKSA BRAS ou
qualquer outra empresa, contanto que esse fato tivesse sido informado pela
importadora ROFIMEX nas Declarações de Importação, informando na DI que a
empresa COM1, EKSA BRAS era a real adquirente dessas mercadorias e não dizendo
que essas importações eram por sua conta própria.
(...)
6 DAS INFRAÇÕES APURADAS E PENALIDADES APLICÁVEIS
6.1 A fraude relativa ao ICMS
Conforme já mencionado, a empresa ROFIMEX gozava de benefício fiscal relativo ao
ICMS, concedido pelo Estado de Rondônia e que consistia no crédito presumido de até
85% do valor do imposto devido pela saída interestadual de mercadoria importada do
exterior, bem como o diferimento do pagamento do ICMS devido pelo seu desembaraço
aduaneiro.
Este benefício confere uma considerável vantagem financeira às importações efetuadas
pela empresa quando comparadas a importações efetuadas direta ou indiretamente por
empresas que não gozam deste benefício.
Vale ressaltar que o simples diferimento do imposto devido por ocasião do desembaraço
aduaneiro, se indevido, já configuraria fraude.
Sobre fraude tributária assim dispõe o artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 72 Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
A conduta da empresa ROFIMEX enquadra-se, no tocante ao ICMS, perfeitamente à
situação prevista no artigo acima descrito.
Obviamente, se a real adquirente optasse por utilizar um intermediário (trading ou outra
espécie de empresa) que não gozasse de benefício fiscal, como goza a empresa
ROFIMEX, os custos de importação seriam muito mais elevados.
6.2 A Simulação
Conforme exposto neste relatório, as mercadorias objeto das operações de importação
realizadas pela ROFIMEX, por meio das DIs relacionadas na Tabela 1, estavam
predestinadas à empresa COML EKSA BRAS. Estas operações, como visto, não se
enquadram na modalidade de importação por conta própria, mas sim na modalidade
importação por encomenda.
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Essa modalidade de importação implica o cumprimento de uma série de obrigações
acessórias pelas empresas envolvidas na importação. Essas obrigações pretendem fazer
com que a operação de importação seja transparente e todos os envolvidos passem pelo
crivo da fiscalização.
Além das obrigações acessórias, a importação por encomenda pode ter implicações
diretamente no campo da responsabilidade tributária, uma vez que o adquirente de
mercadoria importada por encomenda passa a responder solidariamente com o
importador pelos tributos e eventuais infrações relacionadas à importação, além de ser
equiparado a estabelecimento industrial, para fins de cobrança de IPI, quando cabível,
como consta nos artigos 12 e 13 da Lei no 11.281, de 2006.
Cabe asseverar que a fiscalizada não cumpriu nenhum dos requisitos legais para a
realização das importações por encomenda de terceiros. Logo, ao declarar importar em
nome próprio, tanto no Siscomex quanto em toda documentação de importação
analisada, ocultando o real adquirente das mercadorias, a empresa ROFIMEX cometeu
falta grave. Sua conduta importa em descumprimento de obrigações acessórias e em
alteração da situação jurídica da real adquirente das mercadorias importadas perante o
Fisco, configurando a prática de ato simulado, uma vez que o verdadeiro negócio
jurídico realizado permaneceu oculto.
Não há justificativa plausível para o descumprimento das normas previstas. Verifica-se,
sim, a intencionalidade da conduta por parte da empresa ROFIMEX em ocultar a
condição da empresa COML EKSA BRAS de real adquirente nas DIs sob fiscalização.
A conduta da ROFIMEX em todo o processo de importação, desde a não declaração de
sua atuação como prestadora de serviços de importação, a emissão de documentos e o
registro contábil de dados que não refletiam a realidade das relações comerciais, ou seja,
que fizessem crer que as relações entre a ROFIMEX e COML EKSA BRAS, fossem de
simples compra e venda de mercadorias no mercado interno, para assim iludir o fisco,
com o fim de obter vantagens indevidas, configuram a prática de simulação.
(...)
6.3.2 Do embasamento legal das penalidades cabíveis
Com relação às penalidades cabíveis, de acordo com as irregularidades acima
apontadas, ficam as mercadorias importadas sujeitas à pena de perdimento, de acordo
com o artigo 23, inciso V, e parágrafos 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com
as alterações propostas pelas Leis no 10.637, de 2002 e no 12.350, de 2010, reproduzido
abaixo:
Art. 23. Consideram-se dano ao erário as infrações relativas às mercadorias: (...) V-
estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002) (...) §1o. O dano ao erário decorrente das
infrações previstas no “caput” deste artigo, será punido com a pena de perdimento das
mercadorias. (...) § 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço
constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando
a mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010). (grifos nossos)
A Fiscalização concluiu que as importações analisadas (Tabela 1), realizadas pela
ROFIMEX, foram operações SIMULADAS, uma vez que a real adquirente, a empresa
COML EKSA BRAS, foi OCULTADA. Essa conclusão se baseou nos documentos e
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

informações obtidos/prestados tanto pela empresa ROFIMEX quanto pela empresa
COML EKSA BRAS, todos citados nos indícios e provas do presente relatório.
Enfatizamos que, ao registrar nas declarações de importação sob fiscalização que
estas operações foram realizadas por sua conta própria, a empresa ROFIMEX
deixou de dar conhecimento ao fisco da real adquirente das mercadorias
importadas.
A omissão dessas informações caracteriza a ocultação da real adquirente das
mercadorias, sujeito passivo das obrigações tributárias, e é considerada grave caso
praticada por meio de fraude ou simulação, haja vista as consequências lesivas ao erário
provenientes de tal conduta.
No caso presente, descrito neste relatório, entende a Fiscalização que as operações de
importação, ora analisadas (Tabela 1), foram MATERIALMENTE destinadas a terceiro,
a empresa COML EKSA BRAS, fato ocultado à fiscalização aduaneira, mediante a
prestação de informação falsa nas declarações de importação sob análise, configurando-
se a infração punível com a pena de perdimento das mercadorias, com base no Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, artigo 23, inciso V.
Nos termos do caput do art. 23, supra, o dano ao Erário no caso de ocultação do
sujeito passivo é presunção legal. Cabe ressaltar que a ocultação do sujeito passivo
não se resume a prejuízos financeiros decorrentes da ausência de recolhimento de
tributos. A conduta, por si só, produz prejuízos ao Erário, a tentativa de ocultar fatos
relevantes da Administração Aduaneira, atividade essencial à defesa dos interesses
fazendários nacionais, conforme determina a Magna Carta, nestes termos:
Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à
defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério
da Fazenda. (g/n)
Por se tratar deste tipo de infração, a existência ou não de dolo nas operações realizadas
é elemento desnecessário a sua caracterização, nos termos do art. 136 da Lê no 5.172, de
1966, nosso Código Tributário Nacional – CTN.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Reiteramos, então, que para a caracterização da citada infração não é necessária a
demonstração do dano financeiro causado ao erário. A lei simplesmente declara que
ocorrendo uma das hipóteses elencadas no artigo 23, no presente caso o inciso V,
estará configurado o dano ao erário e ao agente fiscal cabe a aplicação da lei, não
lhe sendo permitido fazer uso de interpretações jurídicas para evadir seu
cumprimento. Entende, então, a Fiscalização que não é necessário provar os
benefícios obtidos com a fraude ou simulação para o pretendido enquadramento
infracional, apesar de estes benefícios terem sido mencionados ao longo do
presente relatório, bastando que se PROVE A OCULTAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
No tocante à aplicação da pena de perdimento bem como à multa do §3o do artigo 23 do
Decreto-I,ei no 1.455, de 1976, com alterações da I,ei no 12.350, de 2010, a empresa
ROFIMEX já havia informado em suas respostas às intimações realizadas no curso
desta fiscalização, através das notas fiscais de saída relacionadas na Tabela 2, que as
mercadorias importadas por meio das DIs fiscalizadas já haviam sido entregues à real
adquirente COMI, EKSA BRAS.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Para confirmar a revenda ou consumo das mercadorias importadas, encaminhamos à
COMI, EKSA BRAS, o Termo de Intimação Fiscal no 03 (TI 03 Coml Eksa Bras),
solicitando que fossem apresentadas as mercadorias importadas por meio das
Declarações de Importação sob fiscalização ou na sua impossibilidade, esclarecesse o
motivo da não-apresentação. A COMI, EKSA BRAS foi cientificada do Termo de
Intimação Fiscal no 03 (TI 03 Coml Eksa Bras), por meio de seu procurador, em
11/06/2021 (Termo de Ciência por abertura de Mensagem TI 03 Coml Eksa Bras). Até
o momento, não houve manifestação por parte da COMI, EKSA BRAS.
Sendo assim, como as mercadorias importadas não estavam mais na posse da
importadora, uma vez que foram entregues à adquirente, empresa COMI, EKSA BRAS
e que esta última empresa, após ser intimada, não as apresentou à fiscalização, aplica-se
a conversão da pena de perdimento em multa, de acordo com o §3o do artigo 23 do
Decreto-I,ei no 1.455, de 1976.
O cálculo da referida multa foi efetuado no Auto de Infração, do qual o presente
relatório é parte integrante e utilizou como valor da operação o valor aduaneiro
constante das declarações de importação, objetos desta fiscalização (Tabela 2). Somente
é necessário lembrar que, para fins de cálculo no Auto de Infração, os valores
aduaneiros são totalizados por data de registro de DI. Assim, caso haja duas ou mais DIs
registradas na mesma data, no Auto de Infração, seus valores aduaneiros serão somados
e lançados no total.
Resta esclarecer que, pela prática da infração descrita no artigo 23, inciso V, e
parágrafos 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, respondem as empresas Rofimex
Importação e Exportação de Frutas e Cereais Ltda e Comercial Eksa Bras Ltda
em virtude da responsabilidade estabelecida no Decreto-Lei no 37, de 1966, com as
alterações feitas pela Medida Provisória no 2.158, de 2001, in verbis:
TÍTULO IV - Infrações e Penalidades (artigos 94 a 117)
CAPÍTULO I - Infrações (artigo 94 e 95)
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que não
estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora.
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.(g/n)
A sujeição passiva tributária e solidariedade tributária encontram-se disciplinadas nos
artigos 121 e 124 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), que a seguir se
transcrevem:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I- contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II- responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.
(...)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
II- as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Na inteligência dos dispositivos supracitados, várias pessoas jurídicas podem estar
obrigadas por lei ao pagamento do mesmo crédito tributário, como sujeitos passivos,
desde que figurem no mesmo polo passivo da relação obrigacional. Assim, todas as
pessoas envolvidas no pressuposto de fato que dá origem à obrigação são devedores do
crédito tributário, sem benefício de ordem.
Assim, as normas apontam claramente para a responsabilização daquele que adquire
mercadoria de procedência estrangeira quando a importação destas mercadorias tenha
sido realizada por sua encomenda. São, portanto, solidariamente responsáveis estas
pessoas expressamente designadas por lei (art. 124, II, CTN).
Na presente fiscalização, que trata da aplicação de uma pena de perdimento convertida
em multa, a própria definição da infração traz para o polo passivo aquele que promoveu
a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, ou seja, o importador e o adquirente. Então os elementos de prova necessários
à comprovação da ocorrência desta infração também conduzem à responsabilização dos
agentes praticantes da conduta infracional.
Portanto, comprovada a prática do ilícito aduaneiro, não há como refutar a atribuição de
responsabilização solidária ao adquirente de mercadoria estrangeira pelas infrações, no
caso, ficando o mesmo sujeito às penalidades impostas.
Finalmente, então, diante dos elementos analisados acima, conclui-se que houve
simulação para ocultação do real adquirente das mercadorias importadas,
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

caracterizando a ocorrência da infração descrita no art. 23, inciso V, do Decreto-lei n.o
1.455/76, além de restar comprovada a responsabilidade solidária da empresa
Comercial Eksa Bras Ltda.

7.1 Autuação
Em decorrência do procedimento de fiscalização tratado neste relatório e considerando
os dispositivos legais acima mencionadas, é lavrado o Auto de Infração, do qual o
relatório é parte integrante.
É constituído na esfera administrativa o crédito tributário no valor de R$ 6.178.590,70
(Seis milhões, cento e setenta e oito mil, quinhentos e noventa reais e setenta centavos),
relativo à conversão em multa da pena de perdimento aplicada às mercadorias
importadas por meio das DIs relacionadas na tabela 1.
(...)
4. A Rofimex Importação e Exportação de Frutas e Cereais Ltda ingressou com a
impugnação de fls. 745/780, em seguida parcialmente transcrita:
(...)
2. DA MEDIDA FISCAL
A Receita Federal do Brasil, por intermédio do Serviço de Fiscalização Aduaneira –
SEFIA na Alfândega da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR, lavrou Auto de
Infração propondo a aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
estrangeiras relacionadas nas Declarações de Importação no 18/0320785-1, 18/0344684-
8,
18/0376941-8,
18/0434186-1,
18/0475251-9,
18/0573527-8,
18/0576652-1,
18/0692681-6,
18/0764625-6,
18/0824022-9,
18/0966475-8,
18/0980567-0,
18/1061180-8,
18/1153557-9,
18/1161160-7,
18/1304006-2,
18/1339592-8,
18/1441471-3,
18/1490167-3,
18/1527714-0,
18/1528189-0,
18/1643729-0,
18/1797995-9,
18/1870607-7,
18/1887672-0,
18/1911053-4,
19/0024188-0,
19/0109997-2,
19/0110009-1,
19/0161636-5,
19/0180934-1,
19/0193150-3,
19/0320215-0,
19/0351908-1,
19/0467911-2,
19/0955621-3,
19/0957786-5,
19/0978370-8,
19/1053324-8,
19/1053661-1,
19/1054155-0,
19/1061551-1,
19/1170383-0,
19/1220145-5,
19/1231954-5,
19/1260121-6,
19/1284830-0,
19/1294115-7,
19/1298566-9,
19/1326910-0,
19/1392651-8,
19/1505855-6,
19/1543901-0,
19/1544801-0,
19/1566076-0,
19/1572365-7,
19/1642254-5,
19/1669012-4,
19/1727981-9,
19/1776265-0,
19/1776280-3,
19/1813154-8,
19/1896581-3,
19/1912673-4,
19/1981441-0,
19/1981797-4,
19/2025890-8,
19/2025969-6, 19/2276633-1 e 19/2326461-5, totalizando o montante de R$
6.178.590,70 (seis milhões cento e setenta e oito mil quinhentos e noventa reais e
setenta centavos).
Segundo o que se extrai do trabalho fiscal, a sanção aplicada decorre de suspeita da
prática de ocultação do real comprador e responsável pelas operações de importação,
mediante fraude e simulação, conforme trecho destacado a seguir:
6.3.1 As conclusões
Fl. 1607
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Fulcrando-se na análise técnica supra, no robusto quadro indiciário e provas constantes
do item 5 deste Relatório, conclui-se que:
- A empresa ROFIMEX efetuou operações de importação (DIs constantes na Tabela 1),
onde declarava importar em nome próprio, ocultando a real adquirente da operação: a
empresa COML EKSA BRAS, mediante simulação e fraude.
- As operações de importação analisadas nesta fiscalização e declaradas ao fisco não
corresponde à realidade dos fatos, pois não foram operações de importação realizada
por conta própria, mas importações por encomenda.
- A conduta da empresa ROFIMEX configura a prática de ato simulado, uma vez que o
verdadeiro negócio jurídico realizado permaneceu oculto.

- Houve, em tese, utilização indevida de benefício fiscal relativo ao ICMS pelas
empresas ROFIMEX e COML EKSA BRAS, o que configura fraude tributária.
- Restou demonstrado que a empresa ROFIMEX, mediante cessão de seu nome e seus
documentos, importou mercadorias, para a empresa COML EKSA BRAS, sendo esta
empresa acobertada das relações obrigacionais tributárias formadas.
Resumindo, conclui-se que a empresa ROFIMEX ocultou (acobertou) o verdadeiro
destinatário das mercadorias importadas nas DIs sob fiscalização (Tabela 1),
configurando
a
prática
de
OCULTAÇÃO
DO
REAL
COMPRADOR
E
RESPONSÁVEL pelas operações de importação, mediante fraude e simulação.
6.3.2 Do embasamento legal das penalidades cabíveis
Com relação às penalidades cabíveis, de acordo com as irregularidades acima
apontadas, ficam as mercadorias importadas sujeitas à pena de perdimento, de acordo
com o artigo 23, inciso V, e parágrafos 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com
as alterações propostas pelas Leis no 10.637, de 2002 e no 12.350, de 2010, reproduzido
abaixo: [...]
Nos termos do caput do art. 23, supra, o dano ao Erário no caso de ocultação do sujeito
passivo é presunção legal. Cabe ressaltar que a ocultação do sujeito passivo não se
resume a prejuízos financeiros decorrentes da ausência de recolhimento de tributos. A
conduta, por si só, produz prejuízos ao Erário, a tentativa de ocultar fatos relevantes da
Administração Aduaneira, atividade essencial à defesa dos interesses fazendários
nacionais, conforme determina a Magna Carta, nestes termos: [...]
Reiteramos, então, que para a caracterização da citada infração não é necessária a
demonstração do dano financeiro causado ao erário. A lei simplesmente declara que
ocorrendo uma das hipóteses elencadas no artigo 23, no presente caso o inciso V, estará
configurado o dano ao erário e ao agente fiscal cabe a aplicação da lei, não lhe sendo
permitido fazer uso de interpretações jurídicas para evadir seu cumprimento. Entende,
então, a Fiscalização que não é necessário provar os benefícios obtidos com a fraude ou
simulação para o pretendido enquadramento infracional, apesar de estes benefícios
terem sido mencionados ao longo do presente relatório, bastando que se PROVE A
OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. [...]
Sendo assim, como as mercadorias importadas não estavam mais na posse da
importadora, uma vez que foram entregues à adquirente, empresa COML EKSA BRAS
e que esta última empresa, após ser intimada, não as apresentou à fiscalização, aplica-se
a conversão da pena de perdimento em multa, de acordo com o §3o do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976. [...]
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Portanto, comprovada a prática do ilícito aduaneiro, não há como refutar a atribuição de
responsabilização solidária ao adquirente de mercadoria estrangeira pelas infrações, no
caso, ficando o mesmo sujeito às penalidades impostas.
Finalmente, então, diante dos elementos analisados acima, conclui-se que houve
simulação para ocultação do real adquirente das mercadorias importadas, caracterizando
a ocorrência da infração descrita no art. 23, inciso V, do Decreto-lei n.o 1.455/76, além
de restar comprovada a responsabilidade solidária da empresa Comercial Eksa Bras
Ltda.
Entretanto, cabe registrar que a Impugnante não cometeu as infrações a
ela atribuídas, pelo que é ilegal e abusiva a multa aplicada, o que
restará demonstrado com objetividade e transparência nos tópicos a
seguir.
Desse modo, com a devida vênia, trata-se de medida fiscal totalmente equivocada, eis
que inexiste simulação, utilização indevida de benefício fiscal ou ocultação de real
adquirente das mercadorias, de modo que a autuação está calcada em lamentáveis
equívocos praticados pela Autoridade Fiscal, o que enseja a sua anulação e
arquivamento, conforme melhor se demonstrará a seguir.
(...)
Destarte, da análise do epigrafado auto de infração, constata-se que a infração seria
decorrente da alegada prática da INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
TERCEIROS, em razão de que teria havido nas operações realizadas pela Impugnante
em conluio com a empresa EKSA BRÁS, “importação por encomenda” quando as
mercadorias teriam sido registradas por “conta própria”, ou seja, como se a empresa
EKSA BRÁS tivesse adiantado valores ou realizado encomenda prévia para
nacionalização das mercadorias.
Ocorre Nobre Julgador Administrativo, que não há qualquer subsídio legal e jurídico
para a aplicação desta sanção, haja vista que a importação se efetivou de forma
REGULAR e POR CONTA PRÓPRIA da empresa Importadora, ora impugnante, tendo
em vista que os documentos da operação como Declaração de Importação, notas fiscais
de venda para EKSA BRÁS (Doc. 10) e pagamento de tributos (Doc. 11) apontam de
forma inquestionável a real adquirente das mercadorias: ROFIMEX Importação e
Exportação de Frutas e Cereais Ltda. Além disso, obviamente, as operações são
realizadas com seus próprios recursos e por seu próprio risco.
Os valores das mercadorias vendidas para a EKSA BRÁS foram muito maiores do
que o valor da importação realizada pela Impugnante. Caso tivesse havido a
prática de interposição fraudulenta, os valores repassados para a EKSA BRÁS
seriam iguais ou muito próximos aos valores desatacados nas DIs. Ora, mas a
empresa Impugnante opera visando lucro.
A Impugnante não firma contrato formal com eventuais empresas destinatárias das
mercadorias importadas, porque a ROFIMEX efetua as importações sem que haja
destinatários prévios das mercadorias, realizando as vendas após a nacionalização da
carga e conforme a demanda do mercado interno.
Nota-se claramente que o auto de infração está consubstanciado em MERAS
PRESUNÇÕES, sem nenhuma prova cabal da suposta prática da interposição
fraudulenta de terceiros.
E, o ordenamento jurídico pátrio veda a imposição de constituição tributária e/ou
aplicação de qualquer espécie de sanção, sem que haja a regular apuração das infrações,
vedando a aplicação por mera PRESUNÇÃO ou mesmo por mera SEMELHANÇA.
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Neste contexto, resta inconteste a NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO,
haja vista que a infração está consubstanciada em MERAS PRESUNÇÕES, em clara e
evidente afronta aos princípios administrativos da LEGALIDADE ESTRITA e da
VERDADE MATERIAL, na medida em que o combatido auto de infração não indica
com precisão os fatos e dados que apontam a prática da interposição fraudulenta de
terceiros, realizando meras deduções para consubstanciar este ilegal lançamento
tributário.
Sem se falar que consoante comprovado com os documentos que instruem a presente
impugnação, trata-se de operações de importação absolutamente regulares, realizadas
por conta própria pela Impugnante, que somente após a efetiva nacionalização foram
destinadas para a EKSA BRÁS por meio de operação regular de compra e venda de
mercadoria nacionalizada.
Em outras palavras, o Fisco consubstancia o lançamento tributário em meras alegações,
constituindo seus argumentos com base em “deduções”. Em contrapartida, a
Impugnante apresenta documentos hábeis que demonstram e desconstituem as
suspeitas da autoridade fiscal. São apresentados documentos que comprovam que a
comercialização da Impugnante com a empresa EKSA BRÁS, se trata de operação
regular de compra e venda e não de simulação para ocultar importações por conta e
ordem de terceiros.
A Impugnante possui CAPACIDADE FINANCEIRA e OPERACIONAL para arcar
com todas as operações de comércio exterior.
Insta frisar que a capacidade financeira é comprovada por meio dos valores de tributos
recolhidos para o Fisco e o próprio fluxo de caixa da Impugnante. Ademais, a
Impugnante não recebeu recursos de terceiros para realizar suas operações de
importação. Ela sempre foi quem arcou com TODAS AS DESPESAS ADUANEIRAS
por meio de recursos próprios.
Inclusive, o Fisco não conseguiu trazer NENHUM ELEMENTO DE PROVA neste
sentido, ao contrário, só frisou a questão da CAPACIDADE OPERACIONAL.
Não bastasse, a Impugnante colaciona, aos autos, documentos hábeis onde comprova-se
que não houve a prática de adiantamento de valores para a nacionalização das
mercadorias, ou seja, a EKSA BRÁS não enviou recursos financeiros para a
Impugnante realizar os despachos aduaneiros de importação.
Com efeito, para caracterizar a suposta prática da interposição fraudulenta de terceiros,
pressupõe-se que os valores utilizados na operação de importação deveriam ser da
EKSA BRÁS, a qual teria agido como pessoa oculta. Todavia a Impugnante quem arcou
com todos os riscos e custos das suas operações de importação.
Em outro ponto, o próprio Fisco dá elementos de defesa para a Impugnante, ao informar
que ela não possuía muitos empregados registrados no período fiscalizado. Ora, por sua
estrutura logística e ramo de atividade, a Impugnante não necessita de um vasto rol de
empregados: trata-se de uma empresa que efetua a importação e revende para empresas
que atuam no ramo de ATACADO DE ALIMENTOS.
Tem-se ainda que a operação logística e de transportes da Impugnante é realizada de
forma terceirizada pela empresa ROFRAN. Empresa esta que faz parte do mesmo
“grupo econômico”, que em nenhum momento se contesta, o qual efetivamente executa
parte dos serviços da ROFIMEX, de forma legal e terceirizada.
Fora a operação logística a empresa Impugnante também trabalha com a
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, como de armazenagem, logística, transporte,
contabilidade, despachante e advocacia.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Outrossim, não há que se falar em DANO AO ERÁRIO, ou PROVEITO
ECONÔMICO PARA O SUPOSTO OCULTO ADQUIRENTE, tendo em vista que os
produtos comercializados são ALIMENTOS (alho fresco roxo, cebola fresca [diversas
variedades, roxa, amarela etc.], batata fresca), e CUJA INCIDÊNCIA DE IPI RESTA
AFASTADA para as respectivas NCMs.
Importante frisar, que o ÚNICO PONTO que a fiscalização entende que poderia ser um
indício de prática de interposição fraudulenta de terceiros é a venda de CARGA
FECHADA. Todavia esta presunção frustra, pois, a Impugnante é uma importadora que
comercializa os produtos importados para empresas ATACADISTAS DE
ALIMENTOS, como é o caso da EKSA BRÁS. Além disso a Impugnante comercializa
produtos que possuem grande procura no mercado nacional, como é o caso dos que
foram comprados pela EKSA BRÁS (alho fresco roxo, cebola fresca [diversas
variedades, roxa, amarela etc.], batata fresca).
A Impugnante sempre atuou com responsabilidade e seriedade em suas operações de
importação e meras presunções de que houve prática de interposição fraudulenta deve
ser totalmente descartada e consequentemente anulada por este respeitável órgão.
Conforme será adiante demonstrado e comprovado, a Impugnante realizou todas as
operações de importação por conta própria, tendo realizado os pagamentos diretamente
ao fornecedor estrangeiro (exportador), decidindo qualidade, quantidade e tipo de
produto e assumindo integral risco pela operação. A Impugnante demonstrará, ainda,
sua inegável capacidade operacional e financeira, de modo que restará incabível manter
a infração por interposição fraudulenta de terceiros, posto que não ocorreu.
4. DO MÉRITO
4.1. DO AUTO DE INFRAÇÃO CONSUBSTANCIADO EM MERAS PRESUNÇÕES
- AUSÊNCIA DE PROVA DA SUPOSTA INFRAÇÃO - DA CONSEQUENTE
NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Contudo, da leitura do auto de infração combatido verifica-se que a sanção está sendo
aplicada com base em MERAS DEDUÇÕES, razão pela qual a i. Autoridade Fiscal
concluiu que as operações acobertadas pelas Declarações de Importação elencadas
anteriormente, teriam sido praticadas na modalidade por conta e ordem de terceiros, ao
contrário do que consta nas declarações de importação (importação por conta própria da
Impugnante), onde a empresa EKSA BRÁS seria a suposta real adquirente das
mercadorias.
Toda a fundamentação utilizada pela fiscalização restou baseada em indícios e
presunções, sem haver a demonstração de provas contundentes a qualificar qualquer ato
temerário por parte da empresa Impugnante. Aliás, existindo alguma suspeita levantada
pela fiscalização, deveria esta exercer o poder a ela conferido, na forma e limites
previstos na lei, e não através de via oblíqua, aplicando sanções consubstanciadas em
MERAS PRESUNÇÕES, o que demonstra desvio de poder diante do ato arbitrário,
obstaculizando a atividade econômica da empresa.
(...)
O presente auto de infração não é claro nas supostas constatações, pois, a priori, para
impor a infração apontada a AUTORIDADE ADUANEIRA DEVE
DEMONSTRAR,IRREFUTAVELMENTE, QUE A IMPUGNANTE NÃO TERIA
CAPACIDADE FINANCEIRA (ausência de recursos financeiros para fazer frente aos
compromissos
decorrentes
da
importação),
CAPACIDADE
ECONÔMICA
(inexistente de fato ou não exercia qualquer atividade comercial ou produtiva) E
CAPACIDADE OPERACIONAL (não dispunha de empregados, instalações, logística
para funcionamento empresarial).
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Nada disso foi abordado no auto de infração no sentido de comprovar a
inexistência das capacidades. Mas ao contrário, mesmo em vista da farta
documentação apresentada no curso da fiscalização, entendeu a Autoridade Fiscal por se
utilizar de outros elementos que não condizem com a hipótese legal do art. 23, inc. V do
Decreto-Lei n° 1.455/76.
Ora, se os extratos bancários, comprovantes de pagamento ao exportador,
declarações de importação, comprovação dos recebimentos de vendas no mercado
interno, entre outros, não são prova hábil e idônea da regularidade das
importações, o que há de ser então?!
(...)
Para que o JUÍZO DE INFERÊNCIA resulte em verdade convincente é necessário que a
base indiciária, plenamente reconhecida mediante PROVA DIRETA, seja constituída
por uma pluralidade de indícios, inter-relacionados, de modo a que se reforcem
mutuamente, que não percam força creditória pela presença de outros possíveis contra
indícios que neutralizem a sua eficácia probatória, e que a argumentação sobre que
assente a conclusão probatória resulte inteiramente razoável em face de critérios lógicos
do discernimento humano.
(...)
E do cotejo do trabalho fiscal, verifica-se que o ÚNICO INDÍCIO de ocultação de real
adquirente levantado pela Autoridade Fiscal é o fato de que após o desembaraço as
mercadorias eram integralmente repassadas para terceiros. Todavia, a Impugnante é
importadora que comercializa os produtos importados para empresas atacadistas
de alimentos, como é o caso da EKSA BRÁS, produtos estes de grande procura no
mercado nacional, além oferecer preço competitivo e atrativo.
Assim, a Autoridade Fiscal imputa a ocultação “presumida” sem produzir provas
mínimas da ocorrência da infração para as DIs anteriormente relacionadas, de forma que
quem se desincumbiu do ônus da prova foi a própria Fiscalização.
A respeito da penalização sem provas é o que se colhe dos precedentes do CARF:
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO. DESCABIMENTO. É descabida a
aplicação da multa prevista no § 3o, do art. 23, do Decreto-Lei no 1.455/1976, com a
redação dada pelo art. 59, da Lei no 10.637/2002, c/c art. 81, inc. III, da Lei no
10.833/2003, quando não provada a fraude ou simulação negocial, na realização de
operações de importação, tendente à ocultação dos reais adquirentes das
mercadorias, não se configurando a necessária interposição fraudulenta quando os
intervenientes estão respaldados em contratos comerciais válidos, possuem capacidade
econômico-financeira e operacional para realização das operações e não restou
demonstrada qualquer irregularidade na sua execução, não servindo de prova meras
conjecturas fundadas em relações societárias e direitos de exclusividade. (CARF –
Processo no 11762.720015/2017-49, Acórdão no 3201-008.241, Sessão em 27/04/2021)
– Destacou-se.
(...)
Desta feita, os indícios apontados mostram-se incipientes e insuficientes para a
aplicação da penalidade, restando evidente a nulidade do auto de infração face a
ausência de provas concretas, na medida em que não restou comprovada a ocorrência de
qualquer fato jurídico que importasse na infração imputada, estando consubstanciado o
ato de infração em meras ilações.
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Ante todo o exposto, impõe-se a NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO,
haja vista que jamais poderia ser imposta qualquer penalidade em face da Impugnante
consubstanciada em meras presunções, na medida em não há PROVAS suficientes
para subsidiar o auto de infração guerreado, revelando-se medida de justiça a
desconstituição do crédito tributário contestado e das sanções administrativas aplicadas
(multa/juros), na medida em que não restou comprovada a ocorrência de qualquer
infração.
4.2. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – IMPORTAÇÕES
REALIZADAS PELA FILIAL
Como é sabido, a constituição do crédito tributário perfectibiliza-se com o lançamento
tributário.
Desta feita, o lançamento é um ato jurídico administrativo, mediante o qual se insere na
ordem jurídica brasileira uma norma individual e concreta, que tem como antecedente o
fato jurídico tributário, e como consequência, a formalização do vínculo obrigacional,
pela individualização dos sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da
prestação, formado pela base de cálculo e correspondente alíquota, bem como pelo
estabelecimento dos termos espaço-temporais em que o crédito há de ser exigido.
Por sua vez, o CTN, em seu art. 121, parágrafo único, inciso I assim disciplina:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
(...)
(...)
Contudo Nobres Julgadores, no Auto de Infração combatido há evidente erro na
indicação do sujeito passivo, e por consequência, nulidade do lançamento tributário,
uma vez que a autoridade fiscal sustenta que a empresa Impugnante seria o sujeito
passivo da relação tributária.
Entretanto não é este o sujeito passivo quem efetivou a operação de importação, não
podendo e não se investindo na condição de contribuinte, tendo em vista que as
operações de importação não foram realizadas pela matriz da empresa, localizada
em Itajaí/SC, mas sim pela filial da empresa localizada em Porto Velho/RO,
estando esta devidamente identificada nos documentos fiscais de importação. Em outras
palavras, deve ser considerado sujeito passivo o agente (importador) que de fato
efetivou a operação de importação, independentemente da modalidade.

Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Como é de conhecimento dos nobres julgadores, no campo tributário, a existência de
registros de CNPJ diferentes caracteriza a autonomia patrimonial, administrativa e
jurídica de cada um dos estabelecimentos. Assim, matriz e filiais operam de modo
independente em relação aos demais.
Desta forma, os estabelecimentos empresariais, embora possam ser considerados uma só
unidade para fins de praticidade tributária, devem ser consideradas como unidades
autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a
Administração Tributária.
Ressalta-se que a totalidade das importações foi instrumentalizada pela filial de CNPJ no
09.334.281/0003-55, bem como a venda das mercadorias no mercado nacional. No
entanto, todos os Autos de Infração foram lavrados atribuindo a sujeição passiva à
matriz da empresa, de CNPJ no 09.334.281/0001-93, que em nenhum momento teve
participação nas operações autuadas.
Por conseguinte, como conclusão lógica, se há ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO, evidente que haverá a nulidade do lançamento tributário.
(...)
4.3. DA EVIDENTE CAPACIDADE OPERACIONAL - EQUÍVOCOS DO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Como é sabido, a importação por conta própria se caracteriza pela capacidade financeira
e operacional do importador, sendo um dos requisitos para habilitação do declarante de
mercadorias, nos termos do Art. 21, inciso II, alínea “a” da IN RFB 1.984/20203:
3 À época das operações estava em vigência a IN RFB no 1.603/15, que dispunha o seguinte:
Art. 7o Será indeferido, mediante despacho decisório, o requerimento de habilitação: [...]
II - quando a requerente, tendo sido submetida à análise fiscal detalhada prevista no art.
6o: [...]
c) for comprovadamente inexistente de fato, assim entendida aquela que:
1. não dispuser de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização de seu
objeto;
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Art. 21. Para fins de habilitação do declarante de mercadorias, são requisitos:
I - de admissibilidade:
a) adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE);
b) enquadramento da inscrição no CNPJ em situação cadastral "ativa"; e
c) o enquadramento da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de todas as
pessoas físicas integrantes do QSA com qualificação nos termos do Anexo V da
Instrução Normativa RFB no 1.863, de 2018, em situação cadastral "regular" ou
"pendente de regularização"; e
II - específicos:
a) capacidade operacional necessária à realização de seu objeto;
No relatório que acompanha o Auto de Infração, o fisco entendeu que a Impugnante não
teria capacidade operacional para atuar como importadora por conta própria, aduzindo
que “nesta modalidade de importação supõe-se a necessidade da empresa de possuir
local para armazenar as mercadorias importadas, bem como empregados em número
suficiente para manusear estas mercadorias, tanto no recebimento, quando na
distribuição/envio aos seus clientes”.
Nota-se que esta afirmação foi feita ao arrepio da legislação, visto que não há qualquer
dispositivo legal dispondo sobre a obrigatoriedade de importadores possuírem local
próprio para armazenagem, tampouco há definição legal sobre qual seria o número
“suficiente” de empregados para que a empresa possa importar por conta própria.
A empresa Impugnante possui plena capacidade operacional para realizar importações
por conta própria, conforme será demonstrado a seguir.
A ROFIMEX atua no mercado desde 2008, há 13 anos (Doc. 02 – Cartão CNPJ). Nos
primeiros seis anos de atividade, a Impugnante importava majoritariamente cogumelos,
azeitonas e feijões, efetuando as vendas na modalidade atacadista.
A partir de 2013, a Impugnante introduziu o alho à gama de produtos importados e
comercializados, e nos anos seguintes o portfólio da Impugnante expandiu para a
comercialização de frutas secas, oleaginosas, alimentos em conserva, especiarias e
vinhos.
(...)
Não merece guarida a alegação da fiscalização de que “verificou-se a falta de
capacidade operacional da ROFIMEX para atuar como importadora por conta
própria”, sugerindo a ocultação do real interessado, não deve prevalecer, primeiramente
porque a fiscalização nunca realizou qualquer diligência nos endereços da
Impugnante, apenas fez referência aos endereços de suporte administrativo e o
reduzido número de funcionários, o que nada comprova.
Além disso, a empresa conta com a terceirização da logística e transporte, serviços
prestados pela ROFRAN TRANSPORTES LTDA. (Doc. 05 – Contrato Social
ROFRAN), empresa de serviços de transportes da qual os sócios da ROFIMEX também
eram sócios à época das operações autuadas. A ROFRAN está no mercado de
transportes desde 2007, atuando no segmento de cargas nacionais e internacionais de
uma ampla variedade de mercadorias como cereais, hortifrutigranjeiros, produtos
industrializados, rações e peças automotivas (Doc. 6 – Cartão CNPJ ROFRAN).
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

A empresa possui dois armazéns, um localizado em Foz do Iguaçu/PR (1.000m2) e
outro em Mauá/SP (1.700 m2). Ambos possuem equipamentos para a movimentação e
estocagem de mercadorias, além de monitoramento e segurança 24 horas.
A ROFRAN também dispõe de filial em Santiago, no Chile, o que possibilita uma boa
integração e relacionamento com o país, além de contar com representantes em
Mendoza, na Argentina, Montevideo, no Uruguai e Ciudad del Este, no Paraguai.

Dessa forma, considerando que as empresas ROFIMEX e ROFRAN foram constituídas
em datas muito próximas e seus objetos sociais se complementam, não era incomum
que a ROFIMEX utilizasse o serviço de frete da ROFRAN e, consequentemente,
seus armazéns (cf. Doc. 08).
(...)
Em relação à alegação de que o reduzido número de empregados a Impugnante
esclarece que sempre contou com serviços terceirizados de armazenagem, logística,
transporte, contabilidade, despachante e advocacia (Doc. 8 - Contratos), de forma
que também se utilizava da estrutura e funcionários das prestadoras de serviço para as
necessidades da empresa.
Ademais, o fato de a Impugnante não dispor de muitos funcionários decorre da
flexibilidade trazida pela reforma trabalhista, permitindo que as empresas pudessem
minimizar custos por meio da terceirização da prestação de serviços. E vem aumentando
o número de colaboradores conforme aumenta sua capacidade operacional. atualmente
opera com 23 (vinte três funcionários), sem contar com as terceirizações de mão-de-
obra.
(...)
Ora, a Lei tem por escopo buscar “empresas de papel”, aquelas que não têm estrutura ou
aquelas que são criadas para uma existência efêmera, constituídas com objetivo
exclusivo de fraudar o Fisco, enfim, aquelas que são usadas para lavagem de dinheiro
ou para evitar que o real destinatário do bem seja conhecido. Certo é que este não é o
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

propósito da Impugnante, cujo objetivo é de tão somente cumprir sua função social,
gerando lucro aos seus sócios e emprego aos seus funcionários.
Não se pode afirmar que a suposta falta de estrutura operacional da Impugnante seria
suficiente para presumir a falta de capacidade para efetuar importações por conta
própria, o que também se extrai da seguinte ementa exarada pelo CARF:
AUSÊNCIA
DE
ESTRUTURA
PARA
ARMAZENAMENTO
DE
MERCADORIAS. ASPECTO IMPRÓPRIO A AFERIR INCOMPATIBILIDADE
DO MONTANTE DE IMPORTAÇÕES REALIZADAS POR CONTA PRÓPRIA.
A ausência de estrutura apta para o armazenamento dos bens é aspecto impróprio a
caracterizar por si só a incapacidade do importador na realização da operação por conta
própria, vez que esta poderá ser realizada para atender prévia demanda no mercado
interno, com repasse direto e imediato da mercadoria importada a seu adquirente, com
dispensa de estrutura própria para movimentação e armazenamento dos bens à espera de
sua revenda, por mais que tal modelo operacional possa indicar indícios do
envolvimento do adquirente na operação de importação dos bens, cabendo ao fisco
apurá-los. (CARF - Processo n°. 11128.724943/2012-53, Recurso de Ofício, Acórdão
3301-003.630 – 3a Câmara – 1a Turma Ordinária, Sessão de 23/05/2017). – Destacou-se.
Portanto, evidente que a empresa Impugnante possui CAPACIDADE
OPERACIONAL e a ESTRUTURA FÍSICA compatíveis para a realização do
objeto social e das importações por conta própria, restando devidamente preenchido
o requisito de possuir capacidade operacional para habilitação, nos termos do Art. 21,
inciso II, alínea “a” da IN RFB 1.984/20204.
4 À época das operações estava em vigência a IN RFB no 1.603/15, que dispunha o seguinte: Art. 7o Será indeferido, mediante
despacho decisório, o requerimento de habilitação: [...] II - quando a requerente, tendo sido submetida à análise fiscal
detalhada prevista no art. 6o: [...] c) for comprovadamente inexistente de fato, assim entendida aquela que: 1. não dispuser de
patrimônio e capacidade operacional necessários à realização de seu objeto;
4.4. DA MANIFESTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA - DA
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS
APLICADOS NO COMÉRCIO EXTERIOR
Ínclito julgador, embora a autuação não questione a capacidade financeira da
Impugnante, é importante frisar que ela é plenamente capaz de operar por conta própria,
haja vista seu fluxo de caixa e valores altos pagos a título de tributação.
O fato de também possuir capacidade financeira, corrobora ainda mais o fato de que não
houve a prática de interposição fraudulenta por parte da Impugnante.
O Art. 2a da Portaria COANA no 72, de 29 de outubro de 2020 trata sobre a capacidade
financeira para operar com radar ilimitado, assim como o Art. 21, inciso II, alínea “b”
da IN 1.984/2020.
A citada Portaria determina que a capacidade financeira do declarante de mercadorias
será estimada com base na soma dos recolhimentos dos seguintes tributos: Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL); Contribuição para o PIS/Pasep (PIS/Pasep); Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins); e Contribuição Previdenciária relativa
aos funcionários empregados e/ou contribuintes individuais.
Cabe salientar que a Impugnante possui, desde 2017, habilitação para operar no
RADAR Siscomex na modalidade ilimitada. É de conhecimento de todos que operam
no mercado de importação que a empresa que queira manter atividades comerciais
internacionais precisa licenciar-se junto ao sistema da Receita Federal, os quais se
destacam as seguintes modalidades, conforme o art. 16 da IN/SRF no 1.984/2020:
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

• Radar Express: para empresas que vão iniciar suas atividades de importação com
limite de US$ 50 mil por semestre para importação e ilimitado para exportação;
• Radar Limitado: para empresas que vão iniciar suas atividades de importação com
limite de US$150 mil por semestre para importação e ilimitado para exportação;
• Radar Ilimitado: para empresas que vão iniciar suas atividades de importação acima de
US$150 mil por semestre para importação e ilimitado para exportação.
Conforme já mencionado, a Impugnante obteve o RADAR em 2017, na modalidade
ILIMITADA. Ou seja, A Impugnante possui autorização para importar bens cuja soma
dos valores, em cada semestre, seja superior a US$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
dólares dos Estados Unidos da América).
(...)
Nesse passo, Maria Rita Ferragut5, disciplina que o fiscalizado deverá apresentar provas
para refutar a interposição fraudulenta, por meio dos seguintes fatos:
5 FERRAGUT, Maria Rita. As provas e o direito tributário: teoria e prática como
instrumento para construção da verdade jurídica. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 177/178.
A importadora (...) regularmente constituída e seus capitais sociais integralizados; a
empresa importadora funcionava regularmente (...) a capacidade financeira é auferida
mediante demonstração de empréstimos com instituições financeiras, lucro da própria
operação (...) não houve adiantamento de recursos (...) a origem dos recursos é provada
mediante registros e demonstrações contábeis, integralização do capital social.
Ora, a empresa Impugnante apresenta todos esses requisitos e, além disso, é
capaz de demonstrar efetivamente para cada Declaração de Importação autuada
a origem dos recursos, disponibilidade e transferência.
A Impugnante possui seu quadro social atual formado pelo sócio Rodrigo
Cardozo dos Santos, sendo que a Matriz está constituída desde a data de 2008 e
sua filial de Porto Velho/RO desde o ano de 2015 (Doc. 02).
O Capital Social está devidamente registrado e integralizado em seu contrato
social no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), registrado na
JUCESC (Junta Comercial do Estado de Santa Catarina) em 01/03/2021, sob o
Protocolo no 219576742 de 25/02/2021, NIRE 42205742917.
Para melhor compreensão do tema, demonstra-se que o valor foi integralizado
da seguinte forma:
• Integralização do capital social no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
conforme contrato social.
• Em 01/03/2021: Aumento de capital social integralizado no valor de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) pelos sócios de acordo com o registro da
alteração contratual, passando o valor de capital social ao valor de R$
1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).
(...)
Nos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (cinco exercícios), em suas
operações financeiras demonstradas contabilmente, a Impugnante obteve lucro
no montante de R$ 5.538.921,21 (cinco milhões quinhentos e trinta e oito mil
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

novecentos e vinte e um reais e vinte e um centavos)6, o que demonstra de
forma inequívoca a origem dos recursos utilizados nas operações de
importação, eis que estes anos foram anteriores às importações objeto de análise
pelo Fisco.
6 2014: R$ 2.796.405,86
2015: prejuízo
2016: R$ 378.936,27
2017: R$ 1.105.047,84
2018: R$ 1.258.531,24
Demonstra-se também a continuidade de suas operações, posto que no exercício
de 2019 obteve lucro de R$ 569.074,80 (quinhentos e sessenta e nove mil e
setenta e quatro reais e oitenta centavos), valores estes demonstrados em seu
DRE do período de 01/01/2019 a 31/12/2019. No período de 1o/01/2020 a
31/12/2020, o lucro foi de R$ 1.659.429,00 (um milhão seiscentos e cinquenta e
nove mil quatrocentos e vinte e nove reais).
Dessa forma, resta evidenciada a capacidade de geração de recursos para suas
operações em suas atividades operacionais.
A empresa Impugnante comprova sua efetiva disponibilidade financeira, pois possui
fluxo de caixa, além de possuir saldo em conta bancária, posto que mantém conta
corrente junto ao Banco do Brasil (Agência 1055-3, Conta 25138-0), Banco Itaú
(Agência 4021, Conta 21951-6 e Agência 4021, Conta 22655-2), Banco Bradesco
(Agência 0376, Conta 0149094-0) e Cooperativa Sicredi (Cooperativa 0738, Conta
37042-8) como pode ser comprovado junto aos extratos bancários do período
fiscalizado (Doc. 9 - Extratos).
De acordo com os documentos apresentados, percebe-se que na data que antecede os
registros das DIs no 18/0320785-1, 18/0344684-8, 18/0376941-8, 18/0434186-1,
18/0475251-9,
18/0573527-8,
18/0576652-1,
18/0692681-6,
18/0764625-6,
18/0824022-9,
18/0966475-8,
18/0980567-0,
18/1061180-8,
18/1153557-9,
18/1161160-7,
18/1304006-2,
18/1339592-8,
18/1441471-3,
18/1490167-3,
18/1527714-0,
18/1528189-0,
18/1643729-0,
18/1797995-9,
18/1870607-7,
18/1887672-0,
18/1911053-4,
19/0024188-0,
19/0109997-2,
19/0110009-1,
19/0161636-5,
19/0180934-1,
19/0193150-3,
19/0320215-0,
19/0351908-1,
19/0467911-2,
19/0955621-3,
19/0957786-5,
19/0978370-8,
19/1053324-8,
19/1053661-1,
19/1054155-0,
19/1061551-1,
19/1170383-0,
19/1220145-5,
19/1231954-5,
19/1260121-6,
19/1284830-0,
19/1294115-7,
19/1298566-9,
19/1326910-0,
19/1392651-8,
19/1505855-6,
19/1543901-0,
19/1544801-0,
19/1566076-0,
19/1572365-7,
19/1642254-5,
19/1669012-4,
19/1727981-9,
19/1776265-0,
19/1776280-3,
19/1813154-8,
19/1896581-3,
19/1912673-4,
19/1981441-0,
19/1981797-4,
19/2025890-8,
19/2025969-6,
19/2276633-1
e
19/2326461-5, as despesas com pagamentos das despesas de importação, bem como o
pagamento dos contratos de câmbio, são totalmente acobertados com as
disponibilidades dos recursos apresentados pela própria empresa em seus extratos
bancários e sua escrituração contábil.
(...)
Ocorre que as operações objeto da fiscalização foram realizadas com recursos próprios
da Impugnante, confirmados pela escrituração contábil apresentada, a qual contém todas
as movimentações bancárias e lançamentos de caixa, demonstrando que a Impugnante
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

tem capacidade financeira para arcar com as operações de importação que promove e as
mercadorias sempre foram de sua propriedade. O capital social também fora
devidamente integralizado, proveniente de recurso da reserva de capital, pelos titulares
da empresa.
Da documentação colacionada nos autos é possível concluir que a empresa possui lastro
financeiro para sustentar as suas operações, fato ignorado pela autoridade fiscal, que
somente se apoiou na suposta ausência de capacidade operacional da empresa e no fato
de as vendas terem sido efetuadas em pouco tempo após o desembaraço aduaneiro.
Nota-se, ainda, que nos autos não há sequer comprovação de que a Impugnante não teria
recursos suficientes para realizar as importações. Pelo contrário, os extratos bancários
apresentados à Autoridade Fiscal comprovam a existência de dinheiro em conta para
realizar suas operações, bem como demonstram os pagamentos recebidos pela empresa
Impugnante, em exata correspondência ao valor da nota fiscal de saída.
Convenientemente, a Autoridade Fiscal entendeu por desnecessária a inclusão dos
extratos bancários ao relatório fiscal, bem como deixou de analisar a documentação por
entender que já possuía indícios suficientes da infração. E, diga-se mais, sequer foi
mencionado ou demonstrado pela Autoridade Fiscal qualquer espécie de adiantamento
porventura recebido para financiar as operações de importação fiscalizadas.
A fiscalização se ateve ao lapso temporal entre a nacionalização da mercadoria
importada pela Impugnante e a venda para a EKSA BRÁS.
Ainda, tem-se que a Impugnante comprovou no curso do procedimento fiscalizatório
que detinha capacidade financeira para realizar as operações de importação em tela, pois
é claro que as próprias atividades comerciais decorrentes das vendas dos produtos
importados também geraram recursos utilizados para pagamento da importação,
perfazendo assim a exigência legal contida no Art. 2a da Portaria COANA no 72, de 29
de outubro de 2020 e Art. 21, inciso II, alínea “b” da IN 1.984/2020.
Desse modo, registre-se que a Impugnante não perfaz a hipótese prevista no inciso V do
art. 23 do Decreto 1.455/76, uma vez que a empresa Impugnante sempre foi a única
interessada nas mercadorias e provedora dos recursos para perfectibilizar a
operação de importação. Por fim, resta notadamente comprovado que a empresa
possuía recursos próprios para arcar com os débitos destes processos de importação.
4.5. DA AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO - INEXISTÊNCIA DE QUEBRA
DA CADEIA DO IPI
(...)
Como se não fossem suficientes os fatos acima elencados, os quais por si comprovam o
absoluto despropósito da atuação, cumpre ainda destacar que, no caso em tela,
desconfigurada está a hipótese de interposição fraudulenta, assim como qualquer
hipótese de dano ao erário, pois as importações realizadas pelo meio das Declarações de
Importação
no.
18/0320785-1,
18/0344684-8,
18/0376941-8,
18/0434186-1,
18/0475251-9,
18/0573527-8,
18/0576652-1,
18/0692681-6,
18/0764625-6,
18/0824022-9,
18/0966475-8,
18/0980567-0,
18/1061180-8,
18/1153557-9,
18/1161160-7,
18/1304006-2,
18/1339592-8,
18/1441471-3,
18/1490167-3,
18/1527714-0,
18/1528189-0,
18/1643729-0,
18/1797995-9,
18/1870607-7,
18/1887672-0,
18/1911053-4,
19/0024188-0,
19/0109997-2,
19/0110009-1,
19/0161636-5,
19/0180934-1,
19/0193150-3,
19/0320215-0,
19/0351908-1,
19/0467911-2,
19/0955621-3,
19/0957786-5,
19/0978370-8,
19/1053324-8,
19/1053661-1,
19/1054155-0,
19/1061551-1,
19/1170383-0,
19/1220145-5,
19/1231954-5,
19/1260121-6,
19/1284830-0,
19/1294115-7,
19/1298566-9,
19/1326910-0,
19/1392651-8,
19/1505855-6,
19/1543901-0,
19/1544801-0,
19/1566076-0,
19/1572365-7,
19/1642254-5,
19/1669012-4,
19/1727981-9,
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

19/1776265-0,
19/1776280-3,
19/1813154-8,
19/1896581-3,
19/1912673-4,
19/1981441-0,
19/1981797-4,
19/2025890-8,
19/2025969-6,
19/2276633-1
e
19/2326461-5, consistem em mercadorias de natureza alimentícia descritas como
alho fresco roxo, cebola fresca (diversas variedades, roxa, amarela etc.) e batata fresca,
e cuja incidência de IPI resta afastada para as respectivas NCMs.
Isso porque, apenas a título de argumentação, a grande discussão acerca da ocultação do
sujeito passivo é o artifício empregado para afastar obrigações tributárias principais e
acessórias, em especial para não figurar como contribuinte “equiparado a industrial” e
evitar a incidência do IPI nas operações subsequentes. Assim, haveria a configuração do
dano ao Erário pela subtração do IPI nas fases subsequentes à importação.
Ocorre que no caso em tela não há que se falar em incidência de IPI, pois não há
incidência do IPI nas operações de importação dos produtos alimentícios
mencionados, conforme se verifica das próprias Declarações de Importação.
Por via de consequência, não havendo a configuração do dano ao erário, incabível e
inviável a aplicação da pena de perdimento pela prática da interposição fraudulenta, nos
termos do art. 23, inc. V, §§ 1o 3o do Decreto 1.455/76 e do art. 689, inc. XXII e §1o do
Regulamento Aduaneiro.
(...)
4.6. DA REVENDA A CONSUMIDOR FINAL ATACADISTA - JUST IN TIME - DA
VENDA DA INTEGRALIDADE DAS MERCADORIAS EM CURTO PERÍODO
MERCADORIAS PERECÍVEIS E DE GRANDE PROCURA NO MERCADO
INTERNO
Aduz a Autoridade Fiscal que as importações efetivadas pelo meio das Declarações de
Importação em comento já estavam, aparentemente, destinadas a empresa terceira.
Isso porque, em linhas gerais, “as notas fiscais de saída foram emitidas na mesma data
ou em data próxima do desembaraço aduaneiro e da emissão da nota fiscal de entrada.
Isso nos revela que as mercadorias importadas não chegaram a fazer parte do estoque
de mercadorias da empresa ROFIMEX, o que demonstra claramente que as
mercadorias, relacionadas nas DIs sob análise e mencionadas nas Tabelas 1 e 2,
tinham um destinatário predeterminado: a empresa COML EKSA BRAS” (fls. 44). Ora,
sabe-se que há um lapso temporal de, no mínimo, 20/30 dias, entre as negociações das
mercadorias com o exportador e a efetiva descarga das mercadorias no porto de destino.
Referido lapso é suficiente para negociar as mercadorias no mercado interno e/ou
identificar possíveis compradores para os produtos importados. Tal fato, por si só não é
capaz de evidenciar a ocultação, eis que as mercadorias descarregaram e foram
revendidas aos clientes do mercado interno nacional, sendo, regularmente, emitidas as
notas de entrada e saída, conforme, inclusive, faz constar a autoridade. Além disso, não
se pode esquecer que há anos o país passa por uma severa crise financeira, de modo que
a conduta mais coerente é exatamente aquela tomada pela Impugnante, qual seja, a
negociação antecipada das mercadorias para os clientes ativos e para novos clientes.
Ora, não há razões para manter as mercadorias em seu estoque ou apenas iniciar as
negociações para revenda após o registro da declaração de importação. O simples fato
de já terem sido negociadas, bem assim por já existir um promitente comprador, não é
suficiente para imputar o ilícito declarado no auto de infração. Desse modo, verifica-se
que as narrativas não prosperam, bem assim que a fiscalização não logrou êxito em
demonstrar o que pretendia.
(...)
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Em relação especificamente ao alho, que representa uma grande parte das mercadorias
importadas através das DIs autuadas, ressalta-se que o produto desidrata com muita
rapidez, perdendo água e, consequentemente, peso. Considerando que o produto é
vendido por quilo (kg), quanto mais tempo a Impugnante passar com o produto em
armazenagem, mais água o produto vai perder e menos ele vai valer, pois ficará cada
vez mais leve.
Dessa forma, devido à característica do produto, é necessário que a empresa efetue a
venda o mais rápido possível, justamente para não ter prejuízo.
Neste sentido, a Impugnante apresenta um laudo acerca do tempo de vida útil do alho
acondicionado em caixas de 10 kg durante armazenamento e transporte fora de
refrigeração, elaborado pela Engenheira Agrônoma Andressa Hilha Dias, CREA
180271-0, que poderá ser verificado no Doc. 12 – Laudo.
(...)
Ademais, a empresa trabalha com o método de gestão “JUST IN TIME”, que influencia
no controle de estoque. É um tipo de metodologia lean, projetada para aumentar a
eficiência, cortar custos e diminuir o desperdício, no qual todas as ações dentro da
empresa são realizadas na hora certa, ou seja, as atividades como compra, transporte e
produção ocorrem de acordo com a demanda. Desta forma a empresa consegue
trabalhar com baixo estoque, gerando economia nos custos de armazenamento.
O método Just in Time envolve a criação, armazenamento e controle de apenas pedidos
suficientes para suprir a demanda real pelos produtos da empresa.
(...)
Não é porque as mercadorias foram revendidas em curto espaço de tempo, desde o
desembaraço, que a empresa está praticando alguma conduta ilícita. Não pode esta i.
Autoridade coibir ou estipular o prazo para a revenda das mercadorias pela Impugnante,
uma vez que a revenda dos produtos no mercado interno faz parte de seu objeto social.
Não há quaisquer impedimentos para que sejam revendidas as mercadorias após a
importadora comprá-las, principalmente porque revender as mercadorias o quanto antes
favorece a continuidade das suas atividades comerciais, promovendo um fluxo de caixa
contínuo que movimenta as operações da empresa.
Não se pode olvidar que quando o importador estabelece vínculo de regularidade com
um ou mais adquirentes, tornando-se fornecedor frequente de uma linha de produtos,
não se pode caracterizar tal conduta como ilícita. Afinal, nada impede a venda no
atacado, de sorte que o importador não precisa necessariamente promover a venda
difusa ou “pulverizada” no mercado nacional. Por outro lado, a rapidez do giro de
estoques, além de não constituir atividade ilícita, constitui um fator de eficiência
empresarial.
Assim, não é adequado afirmar que houve alguma irregularidade neste fato, o que
também se extrai da seguinte ementa exarada pelo CARF:
IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA. REVENDA A DISTRIBUIDOR OU
CONSUMIDOR FINAL. A pessoa jurídica ao praticar todos os atos de comércio
internacional com independência e seus próprios recursos, sendo o único responsável
pela fase comercial, logística de transporte, desembaraço, pagamento de tributos,
arcando com a contabilização e revenda das mercadorias nacionalizadas a distribuidor
interno ou consumidor final, assumindo todos os ônus e riscos à operação de
importação, está praticando ato de comércio de compra e venda, independentemente do
repasse direto e imediato das mercadorias por ocasião de sua nacionalização, não se
configurando a encomenda prevista na Instrução Normativa SRF no 634, de 2006.
IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES POR CONTA PRÓPRIA. ESPECTRO LEGAL
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

DE
GESTÃO
EMPRESARIAL.
IMPORTAÇÃO
MEDIANTE
PRÉVIA
ENCOMENDA
OU
EXPECTATIVA
DE
DEMANDA.
CONDIÇÃO.
É
perfeitamente lícito, então, dentro do espectro de gestão empresarial da empresa
importadora, a realização de suas importações mediante prévia encomenda ou
expectativa de demanda, com o consequente repasse direto ou imediato das mercadorias
por ocasião de sua nacionalização, sem que tal prática lhe descaracterize a realização
das importações por conta própria, impute a condição de responsável tributária aos
adquirentes das mercadorias, ou mesmo caracterize o ilícito previsto no art. 23, V, do Dl
no 1.455/76, desde que a empresa importadora intervenha de forma exclusiva nos atos
de execução da importação, sem qualquer participação dos adquirentes das mercadorias.
ILÍCITO. OCULTAÇÃO. EVIDÊNCIA. REPASSE DIREITO E IMEDIATO DAS
MERCADORIAS IMPORTADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Quando se
tenta caracterizar o ilícito de ocultação pelo repasse direito e/ou imediato das
mercadorias por ocasião de sua nacionalização, ou utilizá-lo como elemento indiciário
para tal, há que se ter muito bem caracterizado, mesmo que por outros elementos
indiciários, o envolvimento, participação ou interveniência do adquirente das
mercadorias nos atos de execução da importação, sem o que, a evidência se mostra
insuficiente à conclusão pretendida, por não restar caracterizada a sujeição passiva
objeto da ocultação, cabendo à autoridade fiscal demonstrá-la (CARF, Processo n°.
11128.724943/2012-53, Recurso de Ofício, Acórdão 3301-003.630 – 3a Câmara – 1a
Turma Ordinária, Sessão de 23/05/2017).
Percebe-se, portanto, que o repasse direto e imediato de mercadorias anteriormente
importadas não pode descaracterizar a regularidade da importação, sobretudo no
presente caso, haja vista que se trata de alimentos, mercadorias altamente perecíveis e
com saída certa e rápida no mercado interno brasileiro, haja vista a grande procura pela
oferta delas, além de não poderem ser utilizadas como paradigma para aplicar qualquer
sanção.
Diante do exposto, resta demonstrado o excesso quanto à fiscalização realizada em face
da empresa Impugnante, haja vista não haver fatos que comprovem a suposta
interposição fraudulenta, devendo o presente processo fiscal ser declarado NULO.
4.7. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO PARA TIPIFICAÇÃO DA
CONDUTA
DE
PRESUNÇÃO
DE
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
MEDIANTE SIMULAÇÃO E DE DANO AO ERÁRIO
(...)
Além de inexistir qualquer prova por parte do Fisco de que a Impugnante praticou a
infração, de modo a demonstrar uma vantagem em interpor outra pessoa jurídica na
operação de importação, o que justificaria a cominação da aplicação da multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias seria a existência do dano efetivo, e não
de um dano que sequer foi demonstrado!
Diante do suscitado e das razões aqui dispostas, não há que se falar em dano ao Erário,
ainda mais quando o autuado sequer praticou as condutas a ele imputadas, seja ela na
forma de simulação ou na forma de supressão de tributos.
Logo, não há prejuízo ao Fisco ou mesmo vantagem à empresa Impugnante em
proceder dessa maneira, razão pela qual a Fiscalização não se desincumbiu de seu
ônus de provar que a suposta “ocultação” se deu com o intuito de enganar e causar
prejuízos ao Fisco.
Aliás, para melhor compreensão do tema, cumpre-nos transcrever os conceitos dos
verbetes de simulação/fraude e interposição fraudulenta, conceitos estes que são
fundamentais para configurar o tipo normativo indicado na autuação fiscal. A fraude
tributária é conceituada pelo art. 72 da Lei no 4.502/64, que assim dispõe:
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou de evitar ou diferir o seu pagamento.
Extrai-se, pois, do conceito legal que a fraude em direito tributário tem como condição
básica para a sua ocorrência o intuito primordial do fraudador de impedir ou retardar a
obrigação tributária ou reduzir o montante a ser recolhido, utilizando-se de expediente
ardil, tal qual a simulação.
É de se destacar, por fim, que a ausência de prejuízo afasta a caracterização da infração,
devendo, a contrario sensu, demonstrar a prova do dano ao erário – da dimensão e
extensão do dano – para a configuração da materialidade da infração capaz de justificar
a aplicação da pena de perdimento.
Portanto, não tendo sido provada a má-fé ou dolo, ou mesmo o dano ao erário, não é
cabível a aplicação da pena máxima no âmbito aduaneiro, de usurpação da legítima
propriedade do bem, ou implicação criminal decorrente do fato discutido.
Ante ao exposto, restam afastadas qualquer hipótese de dano ao erário, uma vez que a
Impugnante não cometeu qualquer infração a aplicável a norma, e por via de
consequência não há que se falar em imposição de multa equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias, merecendo, pois, o respectivo auto de infração a sua absoluta nulidade.
4.8. DA INCOMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL PARA PROCESSAR
EVENTUAL ILÍCITO FISCAL ESTADUAL - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO
DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO FISCAL
Nas fls. 61 do Relatório Fiscal, a fiscalização atribui à Impugnante a conduta de fraude
tributária no tocante a suposta fraude no benefício fiscal de ICMS, nos seguintes
termos:
Conforme já mencionado, a empresa ROFIMEX gozava de benefício fiscal relativo ao
ICMS, concedido pelo Estado de Rondônia e que consistia no crédito presumido de até
85% do valor do imposto devido pela saída interestadual de mercadoria importada do
exterior, bem como o diferimento do pagamento do ICMS devido pelo seu desembaraço
aduaneiro.
Este benefício confere uma considerável vantagem financeira às importações efetuadas
pela empresa quando comparadas a importações efetuadas direta ou indiretamente por
empresas que não gozam deste benefício.
Vale ressaltar que o simples diferimento do imposto devido por ocasião do desembaraço
aduaneiro, se indevido, já configuraria fraude.
Sobre fraude tributária assim dispõe o artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 72 Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
A conduta da empresa ROFIMEX enquadra-se, no tocante ao ICMS, perfeitamente à
situação prevista no artigo acima descrito.
Obviamente, se a empresa real adquirente optasse por utilizar um intermediário (trading
ou outra espécie de empresa) que não gozasse de benefício fiscal, como goza a empresa
ROFIMEX, os custos de importação seriam muito mais elevados.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

A Receita Federal do Brasil é um órgão subordinado ao Ministério da Economia, sendo
responsável pela administração dos tributos de competência da União, inclusive os
previdenciários, e aqueles incidentes sobre o comércio exterior, abrangendo parte
significativa das contribuições sociais do País7.
7 Fonte: sítio da Receita Federal na internet < https://www.gov.br/receitafederal/pt-
br/acesso-ainformacao/institucional>. Acesso em agosto de 2021.
(...)
Já aos Estados e ao Distrito Federal cabe regulamentar impostos sobre a transmissão por
herança ou doação de bens ou direitos; as operações de circulação de mercadorias e
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação; e a
propriedade de veículos automotores.
Dessa forma, no que tange os benefícios fiscais concedidos por entes estatais referentes
a tributo estadual (ICMS), que compreende renúncia fiscal do próprio ente federativo,
não cabe à Receita Federal questionar a validade do benefício, tampouco autuar
contribuinte por suposta fraude na utilização de referido regime especial.
Nesse sentido, a fiscalização do ICMS compete privativamente ao Auditor Fiscal
Estadual que, no exercício de suas funções, deverá, obrigatoriamente, exibir ao
contribuinte sua cédula funcional, fornecida pela Secretaria da Fazenda.
Desta forma, verifica-se a incompetência absoluta da Receita Federal para fiscalizar o
aproveitamento de benefício fiscal concedido pelo estado de Rondônia.
Em que pese a incompetência da Receita, cabe salientar que, em se tratando de
benefícios fiscais, não há que se valar em vantagem indevida, posto que os benefícios
são ferramentas de políticas públicas que buscam impulsionar o crescimento do
mercado. Em se tratando de benefício fiscal de ICMS, sempre há uma contrapartida à
sociedade, que pode se dar de diversas formas, como a exigência de que a empresa
amplie sua capacidade de operação, ou renove seu maquinário e parques produtivos,
gerando assim mais empregos e renda para a região.
Em se tratando do Regime Especial no 094/2015 especificamente, não há que se falar
em aproveitamento indevido devido à ausência de circulação da mercadoria por
Rondônia, posto que não há exigência de que a importação se dê por meio de portos no
estado, além do benefício dizer respeito justamente a saídas interestaduais.
Ainda nesse sentido, é possível verificar nas Notas Fiscais de saída referentes às
operações fiscalizadas (Doc. 10) que a empresa Impugnante utilizou o CFOP 6106 -
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele
transitar, procedendo de forma correta em relação ao cumprimento das obrigações
acessórias, prestando informações verdadeiras.
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Ante ao exposto, resta afastada qualquer alegação de utilização fraudulenta do benefício
fiscal concedido pelo estado de Rondônia, uma vez que demonstrado que a Impugnante
promoveu as importações de forma regular e em observância às exigências feitas pelo
Estado, e pugna pela anulação do Auto de Infração no que tange a alegação de fraude,
ante a incompetência absoluta da Receita Federal do Brasil para fiscalizar a utilização
de benefício fiscal de ICMS.
4.9. DA APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – ART. 33
DA LEI No 11.488/07
Ad argumentandum tantum, se diante de todo o contexto fático-probatório demonstrado,
ainda assim restar caracterizada a infração de interposição, que então seja aplicada a
legislação mais benéfica ao Contribuinte.
Diante das alegadas infrações, a Autoridade Fazendária aplicou pena de perdimento às
mercadorias, porém, como essas já foram levadas ao consumo, converteu a pena em
multa equivalente ao valor aduaneiro no montante de 100% (cem por cento), conforme
discrepa § 3o do artigo 23 do Decreto Lei no. 1455/1976
Pois, a capitulação para esse tipo de infração está claramente prevista no artigo 33 da
Lei no 11.488/2007 que diz que a pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive
mediante a disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes
ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação
acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Tal alteração legislativa derrogou o disposto no art. 23, V, do DL no 1.455/76, em razão
do art. 33 da Lei no 11.488/2007.8 Apesar da conduta ilícita vigorante em ambos os
dispositivos legais serem a mesma e esta multa ser imposta em contraposição à pena de
perdimento, resta cristalino no artigo acima transcrito que a multa que deveria ser
atribuída no caso do suposto ilícito aduaneiro é a mais benéfica – 10% sobre o valor da
importação – qual somaria a importância de R$ 8.906.499,06 milhões de reais.
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

8 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz; VIEIRA, Amanda Caroline Goularte. Da Aplicação
da Pena de Perdimento de Bens na Ocultação do Real Adquirente ou Aplicação da
Multa de 10% (Dez por Cento) do Art. 33 da Lei n. 11.488/2007. Revista Direito
Tributário Atual, n.42. ano 37. p. 313-335. São Paulo: IBDT, 2o semestre 2019.
https://ibdt.org.br/RDTA/wp-content/uploads/2019/11/Laercio-Cruz-e-Amanda-
Caroline.pdf
Neste sentido, cumpre esclarecer que em situações como a que ora encontramos, o
próprio Código Tributário Nacional diz, em seu artigo 112 que a lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvidas conforme o elencado em seus incisos,
Ou seja, da interpretação teleológica da legislação tributário/aduaneira do caso sob
análise, verifica-se claramente que em havendo duas sanções para punir um mesmo fato
que é classificado pela Lei como infração, deve ser aplicada a penalidade mais branda
ao contribuinte.
Pelo exposto, vê-se claramente que o i. Auditor Fiscal aplicou penalidade não
admissível à empresa Importadora, assim como incongruente, uma vez que em sua
conclusão a respeito da DI paradigma aplicou a multa no montante de 10% (dez) por
cento do valor da operação, e nesse caso aplicou a multa de 100% do valor aduaneiro.
Ora Nobre Julgador, se a fiscalização se utiliza de outro procedimento fiscal para
realizar a comparação a essas operações, as penalidades deveriam ser equivalentes,
proporcionais e não incongruentes e em patamares diferentes, o que demonstra-se
arbitrariedades e ilegalidades, o que nos traz a improcedência do presente Procedimento
Administrativo Fiscal, pois se restasse qualquer penalidade cabível seria a aplicação do
artigo 33 da Lei 11.488/200, lei mais benéfica ao contribuinte e proporcional, do que a
conversão da pena de perdimento em multa no valor aduaneiro (100%).
5. Na fl. 1.352 foi afixado um Termo de Revelia exarado contra a Comercial Eksa Bras
Ltda, nos seguintes termos:
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o interessado impugnado o lança mento,
ou recolhido o crédito tributário exigido neste processo, ou apresentado prova de
interposição de medida judicial para anular o lançamento ou suspender a exigibilidade
do crédito ributário, declara-se revel o sujeito passivo e determina-se a permanência
deste processo neste órgão, pelo prazo de 30(trinta) dias, para a cobrança amigável
(Decreto no 70.235/1972,art.21,com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência
fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança
executiva (art.21, §3o do Decreto 70.235/1972).
6. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453, de 11 de abril de 2013, e no artigo 2o
da Portaria RFB 4.086, de 28 de julho de 2020, e atendendo o definido pela
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (COCAJ), o presente feito
foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento, para apreciação.
É o relatório.
A 14a Turma da DRJ07, mediante Acórdão no 107-014.678, em 16 de maio de 2022, julgou
procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário, sob os seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

IRREGULARIDADES RELATIVAS AO ICMS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
OCULTAÇÃO
DO
VERDADEIRO
COMPRADOR
DAS
MERCADORIAS
IMPORTADAS.
A Auditoria da Receita Federal do Brasil não tem competência para avaliar se houve
qualquer irregularidade na obtenção de benefício relativo ao ICMS, o que impede que a
alegação de que os benefícios auferidos, concernentes ao imposto estadual, seja
utilizado para caracterizar o ocultamento do real comprador das mercadorias
importadas.
IMPOR TAÇÃO PARA REVENDA A ENCOMENDANTE PREDETERMINADO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA.
A encomenda realizada exclusivamente no âmbito do mercado interno, sem qualquer
interveniência do adquirente nos atos de sua importação, não se encontra abrangida no
campo de incidência da responsabilidade tributária pela referida importação,
independentemente da forma de repasse das mercadorias a seu adquirente (direto ou
imediato), o que demonstra a insuficiência probatória da evidência deduzida de tal
situação com o fito de caracterizar a realização da importação por conta e ordem de
terceiro ou por encomenda.
É perfeitamente lícito, então, dentro do espectro de gestão empresarial da empresa
importadora, a realização de suas importações mediante prévia encomenda ou
expectativa de demanda, com o consequente repasse direto ou imediato das mercadorias
por ocasião de sua nacionalização, sem que tal prática lhe descaracterize a realização
das importações por conta própria, impute a condição de responsável tributária aos
adquirentes das mercadorias, ou mesmo caracterize o ilícito previsto no art. 23, V, do Dl
no 1.455/76, desde que a empresa importadora intervenha de forma exclusiva nos atos
de execução da importação, sem qualquer participação dos adquirentes das mercadorias.
FALTA DE ESTRUTURA PARA ARMAZENAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA.
A incompatibilidade da estrutura disponível para armazenamento das mercadorias
importadas, é aspecto impróprio para caracterizar, inequivocamente, quer por prova
direta ou apenas como elemento indiciário, a realização das operações de comércio
exterior por conta e ordem de terceiros ou por encomenda.
É que a importação de mercadoria, por uma opção ou modelo próprio de gestão
empresarial, dentro do direito à livre organização da atividade econômica, a exemplo do
conceito ‘just in time’, poderá se realizar sob exclusiva encomenda interna ou apenas
dentro de sua previsibilidade de demanda, de forma a propiciar o repasse direto,
imediato ou de curtíssimo prazo da mercadoria importada a seu encomendante ou
adquirente, com a consequente dispensa de armazenamento ou sua redução drástica,
como política de redução de custos, sem que isto descaracterize a realização da
importação por conta própria do importador, na hipótese da importação se realizar sob
seu âmbito exclusivo, sem qualquer interveniência do encomendante ou adquirente.
Quando se tenta caracterizar o ilícito de ocultação pelo repasse direto e/ou imediato das
mercadorias por ocasião de sua nacionalização, ou utilizá-lo como elemento indiciário
para tal, há que se ter muito bem caracterizado, mesmo que por outros elementos
indiciários, o envolvimento, participação ou interveniência do adquirente das
mercadorias nos atos de execução da importação, sem o que, a evidência se mostra
insuficiente à conclusão pretendida, por não restar caracterizada a sujeição passiva
objeto da ocultação, cabendo à autoridade fiscal demonstrá-la.
ILÍCITO.
OCULTAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO.
IMPRESCINDÍVEL
CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO NOS ATOS E NEGÓCIOS
JURÍDICOS CONSTITUTIVOS DA SUJEIÇÃO PASSIVA.
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

Para que se configure o ilícito de ocultação previsto no artigo 23, inciso V, do Decreto-
Lei 1.455, de 1976, há que se caracterizar, de forma inequívoca, a fraude ou simulação
com vistas a dissimular, alterar ou excluir os atos ou negócios jurídicos constitutivos da
sujeição passiva ou da posição de responsável pela importação.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
O processo administrativo foi encaminhado para este Tribunal Administrativo
para julgamento do Recurso de Ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Trata-se de recurso de ofício apresentado pelo Presidente da 14a Turma da
DRJ/POA, tendo em vista que a decisão proferida no julgamento em primeira instância exonerou
o crédito discutido, no valor de R$ 6.178.590,70, relativo à cobrança da multa substitutiva da
pena de perdimento, aplicada pela suposta interposição fraudulenta ocorrida, restando
prejudicadas as demais análises de responsabilidade.
Pois bem.
A Portaria MF no 02/2023 estabelece em seu artigo 1o:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
Foi estabelecido um limite específico para admissibilidade dos recursos de ofício
que exoneram os créditos tributários em valores acima de 15 milhões de reais, de modo que, tal
análise deve ser feita no momento em que o recurso é objeto de análise pela 2a instância.
Considera-se também aplicabilidade da Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103

Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de 11/02/2014; 9303-
002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899, de 08/05/2012; 1802-
01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-
001.174, de 17/07/2012
E, no presente caso, o valor exonerado, pela decisão de primeira instância que
entendeu não ter havido interposição fraudulenta na operação internacional realizada pelas
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3402-011.943 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.721694/2021-40

partes, corresponde a R$ 6.178.590,70 milhões de reais, portanto, aquém do limite para
julgamento por este Tribunal Administrativo.
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1630
DF CARF MF
Original